Tribunal: TJMT
Processo: 0014848-34.2010.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME FUNCIONAL CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA, PREVISTO NO ART. 3o, II, DA LEI N. 8.137/90. CONDENAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS. 1. PRELIMINAR DO PRIMEIRO APELANTE. NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ. INOCORRÊNCIA. ACERTADA TRAMITAÇÃO DAS AÇÕES PENAIS CONTRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ASSIM COMO TAMBÉM, COMO NO CASO DESTES AUTOS, CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS REGRAS DE COMPETÊNCIA. VARA ESPECIALIZADA COM JURISDIÇÃO ESTADUAL. REJEIÇÃO. 2. MÉRITO. PEDIDO COMUM DOS APELANTES. 2.1. ABSOLVIÇÃO DE AMBOS POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INCONSISTÊNCIA. PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES PALAVRAS DAS PESSOAS QUE FORAM LESADAS, ASSIM COMO A EXISTÊNCIA DE VASTA PROVA DOCUMENTAL COLHIDA DURANTE A BUSCA E APREENSÃO REALIZADA COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. EXISTÊNCIA, AINDA, DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL. 2.2. REDUÇÃO DA PENA BASILAR PARA O MÍNIMO LEGAL COM O AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PARCIAL ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEPRECIADAS COM BASE EM ELEMENTOS IDÔNEOS. READEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO FIXADO NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA DE MANEIRA EXACERBADA E DESFUNDAMENTADA. FIXAÇÃO, CONTUDO, DA PENA BASILAR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, PREVISTO NO ART. 5o, XLVI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA MÍNIMA PREVISTA NO TIPO PENAL, PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVADA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 3. PEDIDO DO PRIMEIRO APELANTE. PRETENTIDA A REDUÇÃO DO COEFICIENTE FRACIONÁRIO DA CONTINUIDADE DELITIVA DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO PARA 1/6 (UM SEXTO). PARCIAL ACOLHIMENTO. FRAÇÃO FIXADA DE MANEIRA DESPROPORCIONAL E DESFUNDAMENTADA. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DO AUMENTO PUNITIVO DEVE TER COMO BASE O NÚMERO DE INFRAÇÕES PRATICADAS, NO CASO TRÊS CRIMES. READEQUAÇÃO DO COEFICIENTE FRACIONÁRIO PARA 1/5 (UM QUINTO). 4. PEDIDOS DO SEGUNDO APELANTE. 4.1. ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE INOMINADA, PREVISTA NO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL PELO EXCESSIVO LAPSO TEMPORAL DE TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL, COM A FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE INOMINADA QUE SOMENTE SE APLICA EM SITUAÇÃO DE FATO QUE INDIQUE UMA MENOR CULPABILIDADE DO SENTENCIADO. EVENTUAL EXCESSO DE PRAZO NA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL NÃO CONSTITUI INDICATIVO DE MENOR CULPABILIDADE DO SEGUNDO APELANTE. DESACOLHIMENTO DA PRETENSÃO. 4.2. MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ACOLHIMENTO EM DECORRÊNCIA DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA REALIZADO NESTE JULGAMENTO. PREENCHIMENTO, PELO SEGUNDO APELANTEM, DOS REQUISITOS PARA AMBOS OS BENEFÍCIOS. 5. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. É competente o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apura crime de organização criminosa, assim como também, como no caso destes autos, contra a ordem tributária ou contra a administração pública cometido na comarca do interior, por força do que dispõe a Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno, sendo certo que “A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal” (Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus n. 113.018)
A jurisprudência dos tribunais superiores, por força do disposto no art. 96, I, a, da Constituição Federal, entende cabível a designação de competência territorial em razão da matéria por deliberação dos tribunais; e, por consequência, os processos penais que apuram a prática de crimes praticados por organizações criminosas ou contra a ordem tributária ou contra a administração pública, mesmo que ocorridos em outras comarcas, no interior do Estado, devem ser submetidos à apreciação do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em razão da sua especialização, de forma que inexiste violação das regras e critérios de competência previstas no Código de Processo Penal.
2.1. É descabido cogitar na absolvição dos apelantes sob o argumento de inexistência de provas do crime ou da participação de ambos na empreitada criminosa, muito menos de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, tais alegações não traduzem a realidade dos fatos, haja vista que as práticas criminosas ficaram comprovada pelas firmes e coerentes declarações das pessoas que foram lesadas, assertivas, essas, corroboradas pelos demais elementos probatórios colhidos nas duas fases da persecução penal.
2.2. Deve ser mantida a valoração negativa das circunstâncias judiciais dos apelantes porquanto se constata que o sentenciante apontou elementos concretos e idôneos para tanto. Todavia, constatado que o quantitativo fixado na pena basilar foi exacerbado e, acima de tudo, desprovido de fundamentação, é imperioso o redimensionamento da pena inicial de ambos, contudo, para quantitativo acima do mínimo legal para fixação de uma pena justa e suficiente à reprovação e prevenção dos crimes praticados, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI da Constituição Federal.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando a lei não trouxer expressamente qual é o quantitativo fracionário que deve ser aplicado, para que a majoração ou o agravamento da pena seja feito acima da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima na primeira fase, ou, sobre a pena em formação na segunda fase, fração, essa, que seria considerado razoável, o magistrado deve fundamentá-la com base em elementos de convicção que justifiquem o maior incremento na pena.
3. De acordo com a jurisprudência aplicável à espécie, o número de infrações deve ser o parâmetro utilizado pelo magistrado para efeito de aplicação do aumento punitivo decorrente da incidência da continuidade delitiva. No caso destes autos, considerando que foram perpetrados 3 (três) crimes por parte do primeiro apelante, deve ser reduzido o coeficiente fracionário da continuidade delitiva para 1/5 (um quinto).
4.1. “Consoante entendimento já consolidado há muito tempo nesta Corte, "[s]omente pode ser reconhecida a existência da atenuante inominada quando houver uma circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita ao Juiz verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente." (STJ, AgRg no HC n. 827.678/SC).
4.2. É de rigor o abrandamento do regime prisional para aberto, conforme estabelece o art. 33, § 2o, b e § 3o do Código Penal e peculiaridades do caso em tela; bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, na forma do art. 44, I e III, do Código Penal, tendo em vista o redimensionamento de pena realizado neste julgamento, bem como o preenchimento, por parte do segundo apelante, das exigências necessárias à concessão de ambos os benefícios.
5. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014848-34.2010.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Corrupção passiva, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDSON GARCIA DE SIQUEIRA - CPF: 171.602.191-04 (APELANTE), GABRIEL FEGURI - CPF: 037.921.911-56 (ADVOGADO), FABIAN FEGURI - CPF: 035.898.121-25 (ADVOGADO), CARMANDO XAVIER DIAS - CPF: 325.675.291-87 (APELANTE), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME FUNCIONAL CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA, PREVISTO NO ART. 3o, II, DA LEI N. 8.137/90.
CONDENAÇÃO. RECURSO
S
DEFENSIVO
S
.
1.
PR
E
LIMINAR DO PRIMEIRO APELANTE.

NULIDADE
DOS ATOS DECISÓRIOS
POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ. INOCORRÊNCIA. ACERTADA TRAMITAÇÃO DAS AÇÕES PENAIS CONTRA
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ASSIM COMO TAMBÉM, COMO NO CASO
DESTES
AUTOS, CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
E
CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS REGRAS DE COMPETÊNCIA.
VARA ESPECIALIZADA
COM JURISDIÇÃO
ESTADUAL. REJEI
ÇÃO
.
2.
MÉRITO.
PEDIDO COMUM DOS APELANTES
.
2.1
.
ABSOLVIÇÃO
DE AMBOS

POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
INCONSISTÊNCIA. PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES
PALAVRAS DAS PESSOAS QUE FORAM LESADAS, ASSIM COMO
A
EXISTÊNCIA DE VASTA PROVA DOCUMENTAL COLHIDA DURANTE A BUSCA E APREENSÃO REALIZADA COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
EXISTÊNCIA
, AINDA,
DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL.
2.2.
REDUÇÃO DA PENA BASILAR PARA O MÍNIMO LEGAL COM O AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
. PARCIAL ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEPRECIADAS COM BASE EM ELEMENTOS IDÔNEOS. READEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO FIXADO NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA DE MANEIRA EXACERBADA E DESFUNDAMENTADA.
FIXAÇÃO, CONTUDO, DA PENA
BASILAR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, PREVISTO NO ART. 5o, XLVI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DA
FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO)
SOBRE A PENA MÍNIMA PREVISTA NO TIPO PENAL
, PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVADA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO S
UPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

3. PEDIDO DO PRIMEIRO APELANTE
.
PRETENTIDA A REDUÇÃO DO COEFICIENTE FRACIONÁRIO DA CONTINUIDADE DELITIVA DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO PARA 1/
6
(UM
SEXTO
).
PARCIAL
ACOLHIMENTO. FRAÇÃO FIXADA DE MANEIRA DESPROPORCIONAL E DESFUNDAMENTADA. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DO AUMENTO PUNITIVO DEVE TER COMO BASE O NÚMERO DE INFRAÇÕES PRATICADAS
, NO CASO TRÊS CRIMES
. READEQUAÇÃO DO COEFICIENTE FRACIONÁRIO
PARA 1/5 (UM QUINTO)
.

4. PEDIDOS DO SEGUNDO APELANTE
.
4.1.
ALMEJADO
O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE INOMINADA, PREVISTA NO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL
PELO EXCESSIVO LAPSO TEMPORAL DE TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL,
COM A FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE INOMINADA QUE SOMENTE SE APLICA EM
SITUAÇÃO DE FATO QUE INDIQUE UMA MENOR CULPABILIDADE DO SENTENCIADO
.
EVENTUAL EXCESSO DE PRAZO NA
TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL NÃO CONSTITUI INDICATIVO DE MENOR CULPABILIDADE DO
SEGUNDO
APELANTE. DESACOLHIMENTO DA PRETENSÃO.

4.2.

MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO
E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
. ACOLHIMENTO
EM DECORRÊNCIA DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA REALIZADO NESTE JULGAMENTO
.
PREENCHIMENTO
, PELO SEGUNDO APELANTEM,
DOS REQUISITOS PARA AMBOS OS BENEFÍCIOS.
5.

RECURSO
S
PARCIALMENTE PROVIDO
S
.

1.
É competente o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apura crime de organização criminosa,
assim como também, como no caso
destes
autos, contra a ordem tributária ou contra a administração pública
cometido
na comarca do interior
, por força do que dispõe a Resolução n.
11/2017, do Tribunal Pleno, sendo certo que “
A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal
”
(Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus n. 113
.
018)

A jurisprudência dos tribunais superiores, por força do disposto no art. 96, I,
a
, da Constituição Federal, entende cabível a designação de competência territorial em razão da matéria por deliberação dos tribunais; e, por consequência, os processos penais que apuram a prática de crimes praticados por organizações criminosas
ou contra a ordem tributária ou contra a administração pública
, mesmo que ocorridos em outras comarcas, no interior do Estado, devem ser submetidos à apreciação do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em razão da sua especialização, de forma que inexiste violação das regras e critérios de competência previstas no Código de Processo Penal.

2.
1.

É descabido
cogitar
na absolvição do
s
apelante
s
sob o argumento de inexistência de prova
s
do crime ou
da
participaç
ão de ambos na empreitada criminosa
, muito menos de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, tais alegações não traduzem a realidade dos fatos, haja vista que
a
s
prática
s
criminosa
s

ficaram
comprovada pelas firmes e coerentes declarações da
s

pessoas que foram lesadas
, assertivas, essas,
corroborad
as
pelos demais
elementos probatórios
colhidos
nas duas fases da persecução penal.

2.2.
Deve ser mantida
a
valoraç
ão

negativa das
circunstâncias judiciais dos apelantes
porquanto
se constata que o sentenciante apontou elementos concretos e idôneos para tanto. Todavia, constatado que o quantitativo fixado na
pena
basilar foi exacerbado e
, acima de
tudo,

desprovido
de
fundamentação, é imperioso o redimensionamento da pena inicial
de ambos
, contudo, para qua
ntitativo acima do mínimo legal para fixação de uma pena
justa e suficiente à reprovação e prevenção do
s
crime
s
praticado
s
, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI da Constituição Federal.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando a lei não trouxer expressamente qual é o quantitativo fracionário que deve ser aplicado, para que a majoração ou o agravamento da
pena seja feito acima da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena
mínima na primeira fase, ou, sobre a pena em formação na segunda fase,
fração,

e
ss
a
,
que seria considerado
razoável, o magistrado deve fundamentá-la
com base em elementos
de convicção
que justifiquem o maior incremento na pena.

3.
De acordo
com a jurisprudência aplicável à espécie, o número de infrações deve ser o parâmetro utilizado pelo magistrado para efeito de aplicação do aumento punitivo decorrente da incidência da continuidade delitiva. No caso destes autos, considerando que foram perpetrados
3
(
três
) crimes
por parte do primeiro apelante
,
deve ser
redu
zido
o coeficiente fracionário da continuidade delitiva para 1/
5
(um
quinto
).

4.1.
“Consoante entendimento já consolidado há muito tempo nesta Corte, "[s]
omente
pode ser reconhecida a
existência da atenuante inominada quando houver uma circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita ao Juiz verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente."
(STJ,
AgRg
no HC n. 827.678/SC).

4.2.
É de rigor o abrandamento do regime prisional para aberto, conforme estabelece o art. 33, § 2o, b e § 3o do Código Penal e peculiaridades do caso em tela
;

bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, na forma do art. 44, I e III, do Código Penal,
tendo em vista o redimensionamento de pena realizado neste julgamento
, bem como o

preenchimento
,
por parte do segundo apelante
,
das exigências

necessárias à
concessão de ambos os benefícios.

5.
Preliminar rejeitada.
Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
recurso
s
de
apelação criminal interpost
o
s
por
Edson Garcia de Siqueira
e
Carmando
Xavier Dias
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
7
a Vara da Comarca de
Cuiabá
/
MT
,
nos autos da

Ação Penal
n.

0014848-34.2010.8.11.0042
, conden
ando
o
primeiro

à
pena
de
7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 50 (cinquenta) dias-multa,
a serem calculadas no
valor correspondente

a

1(
um
)
salário mínimo
cada dia multa,
com perda do cargo público [
fiscal
de tributos estadual],

pela prática
d
o crime funcional contra a ordem tributária
previsto
no art. 3o,
II, da Lei n.
8.137/90
(ite
ns
1, 3 e 5 da
sentença
condenatória
);
e o
segundo
à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e 10 (dez) dias-multa,
a serem calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, também
pela prática
do
crime funcional contra a ordem tributária previsto no art. 3o, II, da Lei n. 8.137/90 (item 1 da
sentença
).

Edson Garcia de Siqueira, primeiro
apelante
, nas razões recursais
que se
vê

no ID

202027657
,
suscita, preliminarmente, a nulidade
dos atos decisórios
por incompetência absoluta do Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá, vez que os fatos e condutas descritas na denúncia teriam ocorrido no Município de Alto Araguaia
. E,
no mérito, postula a sua absolvição ao argumento
de que
não
existem
provas

suficientes para
manter a sentença
condena
tória
;
e,
s
ubsidiariamente,
a

redução da pena-base e a

aplicação da fração mínima
de
1/6
(um sexto)
referente a continuidade delitiva
, “
tendo em vista a ausência de fundamentação idônea (art. 93, IX, da CF/88) para o aumento injustificado da pena ao apelante
”
.

Carmando
Xavier Dias,
segundo apelante, nas razões encontradiças no ID
198375203
, re
quer a sua absolvição ao argumento de que não existem provas suficientes para
manter a sentença
condena
tória
;
e,
subsidiariamente,
a
readequação da
pena
basilar ao mínimo legal sustentando que todas as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis,
postulando, também, o
reconhecimento da atenuante inominada, prevista no art. 66 do Código Penal, pois a “
dilação excessiva do processo atingiu o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal demonstrou-se desnecessária
”, com a fixação da pena abaixo do m
ínimo legal,
com a mudança
do regime
para
aberto
,
e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.

O Ministério Público
,
nas contrarrazões que se encontram
no ID
203943679 e 198375208
, pugna pelo
des
provimento
destes recursos.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer
encontradiço

no ID
207323178
,
manifesta-se
pelo parcial provimento do
recurso do primeiro apelante para
redimensionar a fração de aumento da continuidade delitiva para 1/5 (um quinto)
;
e, pelo desprovimento do
recurso

do
segundo apelante.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

– suscitada pelo primeiro apelante

Nulidade
dos atos decisórios
por incompetência
absoluta
do juízo
da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Nesta preliminar, o primeiro
apelante
postula a nulidade dos atos decisórios sob alegação de
incompetência
absoluta
do Juízo da
7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá

para analisar a matéria discutida
, sustentando que o processo deveria tramitar e ser julgado n
o

Juízo da
Comarca de Alto Araguaia/MT, local onde os fato
s
teriam ocorrido.

É
imperioso assenta
r, no caso destes autos,
não se verifica a existência de competência em razão da matéria com assento constitucional e caráter absoluto, mas sim competência decorrente da especialização das varas, definida pela organização judiciária dos próprios tribunais (art. 74 do Código de Processo Penal), tendo como
objetivo a otimização e a eficiência na instrução e condução dos processos que apuram delitos de determinada natureza, ou seja, a viabilização de um provimento mais especializado e técnico às partes integrantes e interessadas na lide, seja por facilitar o acesso do autor ao Poder Judiciário, seja por ofertar maiores oportunidades de defesa ao réu.

Além do mais,
como se sabe, o
eventual descumprimento às regras de especialização das varas, não enseja, automaticamente, a nulidade absoluta do

p
rocesso, tal como se infere da doutrina de Eugênio Pacelli de Oliveira vazada nos seguintes termos:

A nosso juízo, somente a Constituição Federal pode definir regras relativas à competência absoluta, em razão da função ou em razão da matéria
.
Embora não se possa negar que as normas de organização judiciária, quando criam varas especializadas, estão estabelecendo competência por matéria, o fato é que o princípio do juiz natural e, assim, da competência absoluta, impõe-se apenas como competência de jurisdição
(da Justiça Federal, Estadual, Militar, Eleitoral, Trabalhista etc.).
Por isso, independentemente da instituição de varas especializadas, se a matéria é da competência (constitucional) do Juiz de Direito, o vício de competência será relativo, se não for obedecida à organização judiciária (quando a decisão for proferida por um Juiz de Direito, de outra Vara)
.

(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 9a ed.,
Lumen
Juris: Rio de Janeiro, 2008, p. 316).
Destacamos

Logo, tratando-se de competência decorrente da especialização das varas e resultante da Lei de Organização Judiciária, ao proceder à regulamentação da competência territorial do Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá com “
jurisdição em todo o Estado
”, este Tribunal de Justiça somente cumpriu a determinação contida no art. 96, I,
a
, da Constituição Federal, que lhe garante dispor “
s
obre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos
”.

Ademais, tendo em vista a necessidade de combater o
s

delitos praticados
por
organização criminosa
, como também
os
caso
s

contra a
o
rdem
t
ributária contra a
a
dministração
p
ública

com melhor concentração de esforços e recursos públicos e informações, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação n. 03/2006 visando à especialização de varas criminais para processar e julgar delitos praticados por organizações criminosas.

N
este Tribunal de Justiça, o Provimento n. 04/2008, do Conselho da Magistratura pôs em prática a Recomendação n. 03/2006 do Conselho Nacional de Justiça,
estabelec
endo
a
jurisdição com abrangência estadual para o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá. E, mais tarde, a Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno estabeleceu expressamente ser de competência do referido juízo o processamento e julgamento dos delitos praticados por organizações criminosas
, “
delitos praticados contra a Ordem Tributária, Econômica e as Relações de Consumo e os Crime de Lavagem, assim definidos em legislação específica

(Leis n. 8137/90, 8.176/91 e 9.613/98)
” e contra a
a
dministração
p
ública,
no território mato-grossense, tendo, portanto,
a referida unidade judiciária,
jurisdição em todo o Estado de Mato Grosso.

Não é demais mencionar que os
arts
. 69 e 74 do Código de Processo Penal, estabelecem que a competência jurisdicional, em razão da natureza da infração penal, será regulada pelas leis de organização judiciária, conforme se vê dos textos do referidos preceptivos legais abaixo transcritos:

Art. 69. Determinará a competência jurisdicional:

[...] III – a natureza da infração; [...]

Art. 74. A competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do Tribunal do Júri.

O
Superior Tribunal de Justiça
, em relação ao assunto,

firmou o seguinte entendimento
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL EM RAZÃO DA MATÉRIA. ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS. ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Considerando a existência de vara especializada para o julgamento do crime de organização criminosa, com jurisdição em todo o estado, é evidente a sua prevalência em detrimento da vara com competência criminal genérica do local do delito
.
2.
O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que "a não observância da regra da competência, no caso territorial em razão da matéria, atinente à especialização de varas, não importa automaticamente na nulidade do feito, posto que não é absoluta, mas relativa, sendo possível ao
Juízo a convalidação dos atos praticados, inclusive os decisórios." (
AgRg
no REsp n. 1.758.299/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/5/2019,
DJe
de 20/5/2019).
3. O Pleno do Supremo Tribunal Federal decidiu que "o princípio do juiz natural não resta violado na hipótese em que a Lei estadual atribui à Vara especializada competência territorial abrangente de todo o território da unidade federada, com fundamento no art. 125 da Constituição" porquanto "o tema gravita em torno da organização judiciária, inexistindo afronta aos princípios da territorialidade e do Juiz Natural" (ADI 4.414-AL, Rel. Ministro Luiz Fux, Plenário,
DJe
17/6/2013). 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no RHC n. 166.379/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18.4.2023,
DJe
de 24.4.2023)

Destacamos

Destarte, é forçoso reconhecer que não há qualquer vício na Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça, não havendo, portanto, que se falar em nulidade decorrente do processamento e julgamento dos apelantes perante o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, na medida em que esta unidade
judiciária
é especializada e competente para julgamento de crimes praticados por organização crimin
osa, contra a ordem tributária e contra a
a
dministração
p
ública, não havendo o que se falar
, portanto,
em nulidade dos atos decisórios,
nos termos do art
. 567 do Código de Processo
Penal, como pretendido pelo primeiro apelante .

É
importante registrar
, ainda nesse diapasão,
que a presente
a
ção
p
enal tramitou por mais de 9 (nove) anos no Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá, tendo sido assegurados
o
direito ao contraditório e à ampla defesa, observando-se o devido processo legal, não havendo qualquer prejuízo para o
primeiro
apelante
. Além disso,
o pleito deduzido nesta fase recursal é tid
o
por censurável pois consubstancia na prática conhecida como “nulidade de algibeira”
,
que vem sendo rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, na medida em que aquela corte superior entende se tratar de estratégia na qual a defesa deixa de arguir eventual nulidade no momento oportuno visando aferir vantagem com o suposto vício oportunamente no futuro, quando deveria ser infirmada de imediato, logo após a sua ciência.

Em relação ao assunto, veja-se a jurisprudência Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE AMEAÇA E ESTELIONATO. INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. OFENSA AO ART. 400 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL. VÍCIO NÃO ARGUIDO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. DEFESA QUE SE MANTEVE INERTE NA AUDIÊNCIA E NAS ALEGAÇÕES FINAIS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. Precedentes: STF, HC 147.210-AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN,
DJe
de 20/2/2020; HC 180.365AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER,
DJe
de 27/3/2020; HC 170.180-AgR, Relatora Ministra CÁRMEM LÚCIA,
DJe
de 3/6/2020; HC 169174-AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER,
DJe
de 11/11/2019; HC 172.308-AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX,
DJe
de 17/9/2019 e HC 174184-AgRg, Rel. Ministro LUIZ FUX,
DJe
de 25/10/2019. STJ:HC 563.063-SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020; HC 323.409/RJ, Rel. p/ acórdão Ministro FELIX FISCHER, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018,
DJe
de 8/3/2018; HC 381.248/MG, Rel. p/ acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 22/2/2018,
DJe
de 3/4/2018. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui pacífica jurisprudência no sentido de que, para se reconhecer nulidade pela inversão da ordem de interrogatório, nos moldes do art. 400 do CPP, é necessário que o inconformismo da defesa tenha sido manifestado tempestivamente, ou seja, na própria audiência em que realizado o ato, sob pena de preclusão. Além disso, necessária a comprovação do prejuízo que o réu teria sofrido com a citada inversão. 3. Na hipótese, embora o interrogatório do paciente tenha ocorrido no início da instrução, não houve irresignação tempestiva da defesa constituída, ou seja, na própria audiência, tampouco em sede de alegações finais, limitando-se, naquela ocasião, a pleitear o reconhecimento da inépcia da denúncia e a absolvição do réu.
4.
O atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Ressalta-se, a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais
.
5. Habeas corpus não conhecido.
(STJ, HC 644.690/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20.04.2021 e publicado no
DJe
de 26.04.2021)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. ALEGAÇÕES DE INCONSISTÊNCIA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. WRIT ORIGINÁRIO. NÃO CONHECIDO. MATÉRIA PRECLUSA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRÁTICA NÃO TOLERADA PELA JURISPRUDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na espécie, o Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto da decisão monocrática que não conheceu do pedido, ao argumento de que a matéria já havia sido decidida na apelação. 2. Em consulta ao
AResp
446.040/GO interposto
pelo ora recorrente do acórdão que julgou a apelação nestes autos referenciada, verifica-se que a sentença condenatória data de agosto de 2010 e as razões da apelação são de abril de 2011 e, dentre as nulidades lá
arguídas
, não consta qualquer menção à questão de que houve resposta absolutória ao
3a quesito
, mas houve lavratura de sentença condenatória pela Juíza Presidente. 3. Não se vislumbra, nesta sede mandamental, razão ao recorrente, pois ocorreu a preclusão da matéria, uma vez que a pretensa nulidade não foi
arguída
no recurso de apelação criminal, ou seja, na primeira oportunidade em que teve a defesa de se manifestar. Precedentes. 4. Demais disso,
a jurisprudência dos Tribunais superiores não tolera a chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais
.
5. Não há falar em indevida supressão de instância, pois a decisão ora atacada lançou mão de argumentos para fundamentar a razão pela qual não haveria necessidade de se retornar os autos ao Tribunal de origem para julgamento da matéria suscitada, até porque tal análise não caberia mais ao TJGO, consoante explicitado no acórdão originário atacado. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no RHC 115.647/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13.10.2020 e
publicado no
DJe
de 20.10.2020)
Destacamos

Conforme se sabe, o art
.
563 do Código de Processo Penal prevê expressamente que “
nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”, consagrando o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
.
Dessa forma, considerando a inexistência de comprovação de efetivo prejuízo causado
à defesa do

primeiro apelante
, não
se pode cogitar
em
nulidade
deste processo
, por se tratar de hipótese de competência relativa.

Diante disso,
a
preliminar deve ser rejeitada.

MÉRITO

A exordi
al acusatória
,
vista

n
o
ID

198375164
,

narra os fatos desta forma:

[
...
]

1.
BREVE HISTÓRICO

O presente procedimento foi instaurado em 23/02/2010, a partir do desmembramento do Inquérito Policial n° 062/20091 que deflagrou a operação denominada "
MALA PRETA
", instaurado com o objetivo de apurar esquema de sonegação fiscal praticado por empresários do segmento de comércio de grãos no estado, cujas empresas eram beneficiárias do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comércio
de Mato Grosso — PRODEIC e, também, a conivência de servidores públicos com estas fraudes.

No interesse da investigação "
MALA PRETA
", foi executada medida de busca e apreensão na residência do
e
x-Fiscal
de Tributos Estaduais –
HE
EDSON GARCIA DE SIQUEIRA
, quando foram apreendidas mais de 100 (cem)2 fotocópias de cheques emitidos pela pessoa jurídica
COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS EVOLUÇÃO LTDA. (LE. 13.316.734-8, CNPJ: 07.885.901/0001-57)
a terceiros, no período de
DEZEMBRO/2008 a MAIO/2009

–
juntamente a uma Ordem de Serviço — OS, expedida pela SEFAZ/MT, destinada ao citado fiscal, com o fim de fiscalizar a empresa emitente dos cheques.

O
encontro em tela motivou realização de diligências policiais na aludida empresa, a saber: cumprimento de mandado de busca e apreensão e oitivas na cidade Alto Araguaia/MT (fls. 08/18; 27/29), em 14/12/2009, ocasião em que restou comprovado que o
DENUNCIANDO
,
então Fiscal de Tributos Estaduais EDSON GARCIA,
SOLICITAVA e RECEBIA VANTAGEM INDEVIDA
de empresários da região de Alto Araguaia/MT, quando promovia a fiscalização nas respectivas empresas, com o propósito de proceder ao
LANÇAMENTO PARCIAL DO TRIBUTO DEVIDO
. Também foi constatado que para a execução da prática corruptiva, junto a empresa
COMÉRCIO DE PEÇAS EVOLUÇÃO
, o então
FTE
contou com a colaboração de
CARMANDO XAVIER
, cujas condutas serão pormenorizadamente descritas abaixo.

Considerando que tais fatos apontavam para vertente diversa do objeto de investigação da "
OPERAÇÃO MALA PRETA
" (IP 062/2009 - DECFCAP), a diligente autoridade policial requereu a esse
Juízo
o desmembramento dos autos e o empréstimo de provas, o que
foi deferido (vide fls. 01/09 –
autos sigilosos), redundando na instauração d
o presente inquérito policial. –

As investigações revelaram que o então FTE
EDSON GARCIA
, nos
períodos
de
2004
,
20
0
5 2007 e 7009, 50LICITOU e RECEBEU VANTAGEM INDEVIDA
de empresários estabelecidos na cidade de Alto Araguaia/MT, sendo que
em uma oportunidade, comprovadamente, agiu em comunhão de
ações
e vontades com CARMANDO XAVIER
,
no ano de 2009
, com o fito de promover o
LANÇAMENTO PARCIAL DO ICMS SONEGADO
, sendo que, os estabelecimentos foram alvos de fiscalização rotineira pela SEFAZ/MT A autoridade policial logrou em apurar referida ocorrência junto a
07 (sete) empresas
, todavia, os indícios apontam que o crime foi executado contra inúmeras outras, inclusive instaladas em outras região do Estado, que infelizmente não foram identificadas.

As condutas foram executadas da forma que passa a
detalhar:

2.00 APURADO

2.1. DA SOLICITAC
ÃO
e RECEBIMENTO de VANTAGEM INDEVIDA POR EDSON GARCIA e a COOPERACÃO CRIMINOSA do DENUNCIANDO CARMANDO XAVIER NA EMPRESA COMÉRCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EVOLUCAO
LTDA
.

Foi apurado que em data desconhecida, durante o período de
2
3/03/2009
a
1
7/04/2009
,
EDSON GARCIA
se associou ao comparsa
CARMANDO XAVIER
com o propósito de impelir o empresário
DJALMA DE JESUS CARVALHO
, proprietário da empresa
COMÉRCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EVOLUÇÃO LTDA
. a pagar-lhes vantagem indevida, para que o então FTE promovesse o
LANÇAMENTO PARCIAL DE ICMS DEVIDO
.

Na trama criminosa cabia ao
FTE
, ao receber a ordem de serviço, simular a realização de ação fiscal e apresentar elevado valor de crédito tributário a ser constituído e, em seguida, oferecer a oportunidade de promover "acordo" para reduzir o valor a ser constituído.

O
comparsa
CARMANDO
, empresário radicado na cidade de Alto Araguaia/MT, tinha a incumbência de induzir o comerciante fiscalizado a aderir A proposta do então FTE, inclusive, fornecendo-lhe o dinheiro para o pagamento da propina, mediante empréstimo realizado com taxas elevadas.

CARMANDO
, conhecido agiota na região, agindo no interesse do comparsa, aproveitando-se da influência junto aos moradores/empresários, tinha a tarefa de procurar os "fiscalizados pelo FTE", forjando encontro casual. Ao inteirar-se da fiscalização, sugeria a realização de pagamento de vantagem indevida, afirmando que já havia sido fiscalizado por aquele FTE e que o negócio dele "era dinheiro" e, em seguida oferecia ajuda financeira (empréstimo a juros de 6% ao mês) para levantar o dinheiro e proceder ao pagamento da propina.

Interessante observar que
CARMANDO
, em razão das informações e contatos que tinha na região, auxiliava
EDSON GARCIA
a traçar perfil da empresa a ser fiscalizada, indicando aquelas que passavam por dificuldades financeiras, promoviam fraudes fiscais e estariam suscetíveis a firmarem "acordo" para reduzir o valor de crédito tributário a ser constituído.

Veja que os comparsas estabeleciam ardil, no qual promoviam os meios para o fiscalizado levantar o dinheiro necessário a proceder pagamento da vantagem indevida. Esta importância era entregue pelo fiscalizado no

FTE, por intermédio de
CARMANDO
. O empréstimo realizado com
CARMANDO
era pago com juros, o que garantia que os comparsas tivessem duplo ganho.

A razão deste ajuste foi o fato de
EDSON GARCIA
ter recebido da SEFAZ/MT a
Ordem de Serviço n° 679.509-4
(fls. 51/52); expedida em 23/03/2009, para a fiscalização da empresa na modalidade auditoria restrita, (ver
ificar recolhimento de tributo –
ICMS/GARANTIDO).

Assim, munido com a apontada ordem de serviço, no dia
17/04/2009
, no período matutino, o então
F
T
E
, ora
DENUNCIANDO
compareceu no estabelecimento
COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EVOLUÇÃO
, em companhia de outra pessoa, que foi apresentada como servidor
fazendário
, informando ao proprietário
Djalma de Jesus Carvalho
que iniciaria a fiscalização.

Na oportunidade,
EDSON
recolheu toda a documentação fiscal da empresa, tendo o outro agente permanecido no local, supostamente para proceder ao levantamento do estoque do estabelecimento.

Interessante observar que no decorrer desta visita,
EDSON GARCIA
adentrava e saia a todo o momento do estabelecimento. Por volta das 10:00h, retomou a empresa, finalizou o levantamento e informou a
Djalma
que em 10 (dez) dias voltaria "
ent
ão
iriam sentar para conversar
" (vide declaração de Djalma –
fl. 11).

Dando continuidade ao ardil tramado, decorridos cerca de 10 (dez) minutos, ingressou na empresa de
Djalma
, na condição de cliente, o comparsa
CARMANDO XAVIER DIAS
, solicitando orçamento de óleo de trator. Despretensiosamente indagou a Djalma se o seu estabelecimento já havia sido fiscalizado pela SEFAZ/MT, tendo o empresário informado que até aquela data não, mas que um fiscal acabara de deixar sua empresa.

Ato
contínuo
,
CARMANDO
perguntou quem era o fiscal, tendo Djalma descrito as características
físicas
de
EDSON GARCIA
, quando
CARMANDO
confirmou que se tratava de
EDSON GARCIA
, simulando que com a descrição o identificou, arrematando: "esse fiscal gosta muito de dinheiro, ele
já
me multou uma vez e eu fiz um acerto com ele"; prosseguiu dizendo: "Mio! Fica tranquilo ele gosta g de dinheiro,
senta
com ele e acerta com ele, eu
conheço ele
e se você quiser eu acer
to com ele para você" (fl. 12). O
empresário
Djalma
apenas informou que aguardaria o retomo do fiscal e
CARMANDO
foi embora do estabelecimento.

Aproximadamente 10 (dez), dias depois, a saber:
2
7/04/2013

EDSON GARCIA
retomou a
COMÉ
RCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EVOLUÇÃO
, apresentando a
Djalma
vários papéis, informando que o valor do crédito tributário (imposto mais multa), a ser constituído contra empresa, correspondia a
R$ 320.000,00
(trezentos e vinte mil reais). Assusta
do
o
empresário afirmou que não podia ser esse valor, pois sequer possuía referida quantia em seu estoque de mercadorias, quando
EDSON
confirmou o valor já apontado.

Nesse momento,
EDSON
deixou alguns papéis sobre a mesa do empresário e disse: "se pensa hoje
a
noite que eu vou estar
ai
até dez da manhã, se você quiser sentar e conversar; eu vou estar aqui em Alto Araguaia" e saiu da loja de pegas. Evidentemente, que a "conversa" referia-se ao pagamento de
VANTAGEM INDEVIDA
.

Novamente, cerca de 10 (dez) minutos depois,
CARMANDO
entra em contato com
Djalma
, por meio de telefone, perguntando se
EDSON
estivera na sua empresa. O empresário ludibriado pediu a
CARMANDO
que conversasse com o
EDSON
intercedendo a seu favor, para ver o que poderia ser feito, não suspeitando que toda a farsa estava previamente ajustada.

Assim, dando continuidade ao ardil planejado, decorridos alguns minutos,
CARMANDO
retomou a ligação a
Djalma
afirmando que
EDSON
"iria quebrar a multa", mas o empresário teria que "ajeitar as coisas para o lado dele" (do
EDSON
). Elite°, ficou ajustado que
CARMANDO
e
EDSON
o encontrariam no dia seguinte, na sede da emp
resa, às
10:00h, para combinarem como seria o acerto.

Assim, no dia
28/04/2009

EDSON
e
CARMANDO
encontraram com Djalma no escritório da sua empresa.

No
início
do contato,
EDSON
, com o fito de impor temor ao empresário, buscando convened-10 a se sujeitar a proposta criminosa que seria apresentada, começou a relacionar as empresas que havia fiscalizado cujos proprietários não haviam firmado acordo e as graves consequências advindas. Assim, apresentou o caso da empresa
REAL
informando que como não houve acordo a empresa foi
"multada" em
q
uatrocentos e
poucos
mil
" e indicou, ainda, as outras nas quais os acordos foram firmados, a saber:
SUPERMERCADO BOM RETIRO, AGROCAMPO, MÓVEIS ESTRELA, PINA MÓVEIS, FÓRMULA 1 PNEUS, RAINHA AUTOPEÇAS
, arrematando que os empresários destas empresas se tomaram seus amigos.

Em seguida,
EDSON
dirigindo-se a
Djalma
, pegou os papéis da fiscalização, apontando o valor da multa na casa de
R$ 300.000,00
(trezentos mil reais) e descaradamente disse: "
faz a sua proposta! Se não sabe falar não
? "(fl. 14).

O empresário, acuado, afirmou que não sabia o que
EDSON
pretendia, ocasião em que o então
FTE
estendeu um papel a
Djalm
a para que este anotasse sua proposta, no entanto, o próprio FTE, por escrito, lançou o valor de
R$ 120.000,00
, esclarecendo que recebendo esta importância, reduziria o valo autuação para R$ 100.000,00 (cem mil reais) e não os 320 mil supostamente apurados
.

O empresário não aceitou, tendo
EDSON
reduzido o valor da propina para
R$ 80.000,00
(oitenta mil reais), descontando ainda mais o valor da autuação que passaria para
R$ 60.000,00
(sessenta mil reais). Houve nova recusa por parte de
Djalma
.

Então
EDSON
fez nova proposta, desta feita,
SOLICITANDO VANTAGEM INDEVIDA
no valor de
RS 50.000.00
reduziu o valor da
autuação fiscal para R$ 50.000.00
.

Outra vez
Djalma
afirmou que não tinha esse valor. Por isso
EDSON reduziu drasticamente o valor solicitado, requerendo o pagamento em espécie e, naquela data, da importância de R$ 10.000.00 (dez mil reais)
, tendo o empresário afirmado que não tinha como aderir à proposta porque não tinha dinheiro e estava devendo a agiota, que no caso era o
CARMANDO
.

Neste momento ganha relevo a participação de
CARMANDO
que oferece empréstimo a
Djalma
, para que pudesse "
fazer acordo
" com EDSON. Como não era possível o pagamento em espécie naquela da data, nem com a interferência de
CARMANDO
, o valor do acordo retomou a p
roposta anterior, de
R$ 50.000,0
0
.

Assim, foi ajustado que o empresário fiscalizado emitiria cheques em valores pequenos para
CARMANDO
e este os trocaria
e entregaria a importância de
R
S 50.000.00 em espécie para EDSON GARCIA
.
Djalma
, já esgotado e sem alternativa, sujeitou-se a proposta apresentada.

Destaca que o valor da autuação obrigatoriamente deveria ser pago pelo empresário. Então, na primeira proposta o empresário desembolsaria a importância de
R
$ 220.000 00
(120 para
EDSON/CARMANDO
e 100 para o erário); na segunda
R$ 140.000.00
e na terceira
R$ 100.000,
00
. Em razão do "empréstimo" junto a
CARMANDO
o valor a ser desembolsado pelo empresário seria maior, já que teria que arcar com os "juros do empréstimo".

[...]

2.2 -
DA SOLICITAÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA POR EDSON GARCIA em ações fiscais realizadas nas empresas: SUPERMERCADO REAL
, AGROCAMPO e P
INA MÓVEIS

Foi apurado que
EDSON GARCIA
, no período de
2004,
2005 e 2007
ao promover ações fiscais nas empresas acima em destaque,
SOLICITOU VANTAGEM INDEVIDA
de seus proprietários, com o
propósito de reduzir o valor do crédito tributário a ser lançado, por ocasião da autuação fiscal.

A referida conduta fica ilustrada pelos seguintes fatos:

1-
Jorge Antônio
Bombassaro
, proprietário da
BOMBASSARO & ESPANHOLI — SUPERMERCADO REAL
, declarou perante a autoridade policial (vide fls. 224/225) que: "na segunda fiscaliza cão realizada por Edson Garcia, ocorrida no ano de 2006, este disse ao declarante que queria conversar a sós; que o declarante o convidou a conversar em seu escritório no interior do mercado, porém Edson lhe disse que não, que deveria ser em outro local e a sós".

Assim, por orientação do então fiscal, ficou acertado que a conversa aconteceria no escritório de contabilidade Estilo, que prestava serviços ao empresário. Nesse local,
EDSON
informou a
Jorge
Bombassaro
que havia constatado irregularidades fiscais em sua empresa e que o valor do crédito tributário a ser constituído era de aproximadamente R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais). Segundo declarado por
Jorge
Bombassaro
, EDSON disse que: "poderia dar um jeito",
momento em que o empresário indagou o que seria esse "jeito", tendo
EDSON
respondido:
"daqui
pr
á

trás
ninguém mexe com você. Depende de um acerto
" (sic).

Ato
contínuo
,
EDSON
, evitando pronunciar valores, escreveu num papel o
valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
. Quantia rechaçada pelo empresário, tendo EDSON insistido dizendo que ele poderia fazer uma
contra proposta
, antecipando que
n
ão poderia ser uma
quantia pequena
pois teria que
dividir o valor com "pessoas
lá
em cima"
Novamente, Jorge se negou a pagar qualquer valor, então EDSON o pressionou dizendo que "
iria f
azer
a notificação com a multa e caso não assinasse o valor da multa seria dobrado
". O empresário assinou a notificação.

Registra que
Jorge Antônio
Bombassaro
foi inquirido duas vezes pela delegada Ala
na

Derlene
, sendo que nas duas oportunidades, confirmou os fatos acima apontados, conforme fls. 427/428, destacando que
EDSON
declarou que faria
a
divisão da propina com "gente lá
de cima"
. Informou, também, que a contadora
Lorena
[da contabilidade Estilo] tomou ciência da conversa
EDSON,
tendo, inclusive, fornecido uma sala em seu escritório para conversarem.

Jorge
declarou que não recordava se
EDSON

l
he apresentou ordem de serviço para a fiscalização.

Inquirida pela autoridade policial (fls. 430/431), a contadora
Lorena Gouvea Gonçalves Rodrigues, da Estilo Contabilidade,
confirmou o comparecimento do
FTE EDSON
e de
Jorge
Bombassaro
em seu escritório, afirmando que não presenciou a conversa deles, pois disponibilizou o local para conversarem a sós. Informa que após a saída de ambos do escritório, recebeu um telefonema do
Sr. Jorge
Bombassaro
, que
l
he disse: "
o cara queria dinheiro, mas eu não dei, deixa ele autuar do jeito que ele quiser que depois faremos a defesa
". Veja, portanto, que a declaração da contabilista, como do empresário comprovam cabalmente a
prática
do crime perpetrado pelo então FTE.

[...]

2-
Roberto Carlos Paes Rezende
, contador da empresa
MONTEIRO & BATISTA LTDA. — AGROCAMPO
, declarou as fls. 419/420, que em data incerta, aproximadamente no
ano de 2006
compareceu na
empresa
AGROCAMPO
, em razão de fiscalização realizada pelo então
FTE EDSON
. Ao chegar à empresa,
EDSON
lhe apresentou um relatório de nome AGOPR 817, afirmando que a pessoa jurídica teria que recolher impostos em valores acima de R$ 100.000,00. Nesse instante,
EDSON
afirmou que se
"entrassem num acordo esse valor poderia ser reduzido à m
etade".

O contabilista
Roberto
não concordou com o valor do crédito tributário e muito menos com a proposta criminosa, afirmando que "
não compactuava com esse tipo de negócio
". Frente a esta resposta,
EDSON
lhe perguntou quem poderia resolver "essa situação", quando respondeu que caberia aos proprietários da empresa.

Após a saída de
EDSON, Roberto
disse a proprietária da empresa, a saber: Maria Aparecida, que os valores cobrados eram ilegais e caso o
FTE EDSON
a procurasse e propusesse um acordo, não era para aceitar.
O
contador esclareceu que fez um levantamento fiscal baseado na autuação de EDSON, e após essa apuração, foi constatado que era devido apenas o valor aproximado de R$ 11.000,00, importância que foi recolhida na Agência Fazendária de Alto Araguaia com 50%
(c
inquenta por cento) de desconto (vide fl. 220 — volume I do anexo da revisão fisc
al
).

[...]

3-
Vilman
Rego Pina
, proprietário da empresa
PINA E ALMEIDA PINA LTDA. –
PINA MÓVEIS
, declarou as fls. 448/450, que no ano de 2007 sua empresa foi submetida à fiscalização pelo
FTE EDSON GARCIA
. Em data que não se recordava,
todavia em 2007
recebeu telefonema de sua contadora
Lorena
, da
Estilo Contabilidade
, informando que o FTE estava retirando documentos da empresa para fiscalização.

Passados, aproximadamente, uns 15 (quinze) dias, referida contadora novamente lhe telefonou. Informou que o FTE estava em seu escritório com o Auto de Infração para o empresário assinar. Chegando ao escritório, se encontrou com
EDSON GARCIA
que
l
he apresentou um documento da SEFAZ, para assinar,
com autuaçã
o no valor próximo a R$ 300.000,
00
. Assustado com o valor da autuação, questionou a contadora sobre as irregularidades constatadas pelo FTE, a qual afirmou que estava correto e havia várias notas sem lançamento no sistema de CONTA CORRENTE FISCAL.
Vilman
continuou a questioná-la, afirmando que ela deveria revisar a autuação fiscal, a contadora respondeu que não teria tempo para isso.

Segundo declarado por
Vilman
: "sentiu-se constrangido e percebeu que o fiscal estava lhe dando oportunidade para que (...) efetuasse alguma proposta de propina a ele no intuito de reduzir o valor da autuação". Indagado que atitudes o fizeram pensar que o FTE queria dinheiro, respondeu: "o jeito dele, que o fiscal não falou explicitamente que queria dinheiro para reduzir a multa, mas o declarante sentiu pelas circunstâncias que se ele oferecesse o fiscal aceitaria, mas o declarante teve muito medo".

[...]

Em relação aos outros estabelecimentos fiscalizados, importante registrar declaração do empresário
Moacir
Antoniassi
Trivelato
(fls. 441/442), proprietário do
Supermercado Super Ponto Bom Retiro
,
quando confirma a realização, no período entre 2006 e 2007, de ação
fiscal em sua empresa, por parte de
EDSON
. Todavia, afirma que não houve a solicitação de nenhuma vantagem indevida. Afirmou, entretanto, que nessa época
havia boatos na cidade que esse FTE cobrava propina dos empresários locais, e por isso, orientou sua contadora Lorena,
que
caso houvesse alguma proposta pelo FTE não era para realizar o pagamento
.

Não obstante o declarado, foi promovida a revisão fiscal do Supermercado
SUPER PONTO BOM RETIRO
(OS 056/2010/C
OFAZ/SEFAZ
). Nessa ocasião foi apurado que o
FTE EDSON
realizou duas ações fiscaisI5 nesse estabelecimento, nos anos de 2007 e 2009, resultando na lavratura dos Termos de Intimação n° 163/2007 e 164/2007 e na NAI n° 38410001500053200915.

[...]

DO EX
T
RAV
IO
DE DOCUMENTO FISCAL QUE TINHA A GUARDA REFERENTE A CON
STITUIÇÃO
DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DA EMPRESA DIAS SUPERMERCADO

A investigação criminal constatou que
EDSON GARCIA, em 29/09/2008,
ao realizar a ação fiscal na empresa de propriedade de
CARMANDO XAVIER
, a saber:
DI
AS SUPERMERCADO
, dolosamente, promoveu o extravio (descaminho) de documento fiscal que tinha a guarda, deixando de tomar providências legais e obrigatórias para garantir que o crédito tributário sonegado pudesse ser recuperado pela fazenda pública, deixando de protocolar os Termos de Intimação de n° 38410001500013200831 no valor de
R
$ 2.11387
e n° 38410001500011200832, no valor de
RS 133.550,39
.

A revisão fiscal realizada pela Corregedoria Fazen
d
ária na empresa
CARMANDO XAVIER

DIA
S

Supermercado Dia
s, em cumprimento a Ordem de Serviço n° 052/2010/C0FAZ/SEFAZ '8, constatou irregularidades praticadas pelo
FTE EDSON GARCIA
na execução da Ordem de Serviço de Fiscalização — OSF
no
505.408-7, conforme será explanado a seguir.
EDSON GARCIA
realizou 03 (três) ações fiscais na referida pessoa jurídica, cujas autuações foram objeto de revisão fiscal, vide quadro abaixo:

[...]

DA SOLICITAÇÃO e RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA
referente a fiscalização da empresa
MÓV
EIS ESTRELA e 2001 Construções
Ltda..
ambas do grupo ESTRELA

Foi apurado que o
DENUNCIANDO EDSON,
no ano de 2005
na oportunidade em que realizou ação fiscal na empresa
MÓVEIS ESTRELA, SOLICITOU e RECEBEU
do proprietário desse estabelecimento, a saber:
OMAR SAID, VANTAGEM INDEVIDA
, em quantia não apurada, com o de reduzir o crédito tributário, sendo certo que parte deste valor foi entregue pelo funcionário da respectiva pessoa jurídica
É
dio
Menez
da Fonseca
, na forma que passa a detalhar:

É
dio
Menez
da Fonseca
, funcionário da
ORGANIZAÇÃO ESTRELA DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA
., declarou as fls. 445/446, que trabalhou por 23 (vinte e três) anos na empresa, sendo dois anos como vendedor e os demais como gerente da loja em Alto Araguaia/MT.

Sobre os fatos em tela, esclareceu que no ano de 2005 estava na loja
MÓVEIS ESTRELA
, quando foi procurado pelo então
FTE EDSON
GARCIA
, informando que realizaria levantamento fiscal na empresa. Na ocasião
EDSON
apresentou urna Ordem de Serviço, destinada ao escritório contábil responsável pelo serviço na empresa, com relação de documentos fiscais que deveriam ser entregues.

Passados uns 40 (quarenta) dias, aproximadamente,
EDSON GARCIA
retomou a loja
MÓVEIS ESTRELA
afirmando que havia conversado com o proprietário da empresa, a saber:
OMAR SAID ABDALAH
e era para ele (É
dio) lhe entregar
04 (quatro) cheques no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada,
pré
datados para 30 (trinta) dias (sucessivos)
.

Nessa oportunidade, o funcionário entrou em contato com o citado proprietário, que confirmou o relatado por
EDSON
,
determinando
a e
ntre
g
a de 04 (
q
uatro) cheques de sua emissão Pessoal Data o FTE EDSON
.

O funcionário declarou a
EDSON
que não trabalhava com cheques, mas, caso o FTE possuísse conta bancária, que fornecesse o número para providenciar o pagamento, na data combinada com
OMAR SAID
. Assim, EDSON forneceu o número de seu celular, a saber: (65) 9983-5926 e o
número
da conta bancária:
14.900-4,
a
g
ência n° 21174,
d
e
titu
l
aridade de Laura Prado
[esclarece que
Laura Prado
era convivente de EDSON GARCIA].

Comprovando o relatado, informa que os mencionados dados bancários foram anotados n
a agenda pessoal de Edio, á
rea de "endereços comerciais",
especificamente referente à letra "E"
.

[...]

Diante do todo exposto, é evidente que o
DENUNCIANDO EDSON GARCIA
, utilizando-se do cargo público que ocupava, em conluio com
CARMANDO XAVIER
, praticaram o crime de
CORRUPÇÃO
,
na forma prevista pela legislação especial
: artigo 3°. II da Lei 8.137/90,
sendo certo que EDSON GARCIA também prat
icou crime tipificado pelo artig
o 3
o,
I da Lei 8.137/90 (EXTRAVIO DE DOCUMENTO FISCAL)
.

DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO AUFERIDO POR EDSON GARCIA

Demonstrando que a ação criminosa de
EDSON
foi executada de forma sistemática junto a inúmeros outros contribuintes, cujos fatos infelizmente não foram apurados, informa que as investigações revelaram que ao longo do período que ocupou o cargo de FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS, o
DENUNCIANDO EDSON
constituiu elevado patrimônio, incompatível com seus vencimentos. Ha indícios da ocorrência de lavagem de dinheiro, posto que, fazia uso de contas correntes de terceiros, adquirindo imóveis também em nome de fa
miliares
aspectos que são objeto de apuração de procedimento instaurado nesta
especializada.

Ilustrando esta evolução patrimonial destaca que, analisando sua Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (exercício de 2009) juntada aos autos a partir das apreensões da medida de busca, já mencionada, constata que registrou rendimentos tributáveis no valor de
R$ 1.265.432,58
e evolução patrimonial de bens e direitos em 31/12/2008 de
RS 1.412.940,24
, todavia, em 31/12/2007 esta variação foi informada como de R$ 598.516,18, ou seja, em um ano quase triplicou seu patrimônio, sendo certo que, neste período seu
subsidio
como FTE perfazia algo em torno de R$ 10.000.00
(fls. 131/146 – anexo I).

Verifica-se, ainda, o crescimento de receita oriunda de
alugueis
, posto que ao longo dos anos de 1997 a 2010, conforme tabela abaixo, adquiriu dezenas de imóveis (fls. 868/870), alguns, inclusive, de alto padrão, a grande maioria destinada A locação. Na declaração de renda de 2008,
EDSON
declarou que recebeu em valores líquidos, o montante de
R$ 153.977,23
(fls. 189/250; 258/259 – anexo I) só de
alugueis
, o que corresponde
a
média de aproximadamente
R$ 12.000,00 mensais.

Todavia, a declaração do corretor
Marco Aurélio da Silva
(fls. 296/297), proprietário da imobiliária
CVL IMÓVEIS LTDA.
, evidenciou que este valor está muito aquém do efetivamente recebido, posto que s6 em relação a locação das quitinetes localizadas no Bairro Boa Esperança, denominada Residencial
Shallon
, recebe mensalmente o valor aproximado de
R$ 23.000,00
.

[...]

Indaga-se: como um servidor público, então FTE, adquire tantos imóveis, cujos valores de avaliação dos bens remontam a mais de um milhão de reais, somente com sua remuneração mensal? Ressaltando que a remuneração anterior era menor que a verificada atualmente. Obviamente que a evolução patrimonial do FTE demonstra que essas compras são fruto da prática de corrupção.

[...]

O patrimônio imobiliário de EDSON ainda 6 comprovado pelas declarações de
Marco Aurélio da Silva
(fls. 296/297), quando afirmou que
EDSON GARCIA
é seu cliente há aproximadamente sete anos, e possui, somente no bairro Boa Esperança,
45 (quarenta e cinco) quitinetes alugadas recebendo mensalmente a quantia aproximada de RS 23.000.00. Veja, portanto, que os valores declarados para a Receita Federal são inferiores ao efetivamente percebido, a saber: R$ 276.000,00.

Na oportunidade apresentou esclarecimentos acerca da transferência de
R$ 5.000,00
efetuada pela

CVL Imóveis
(agênci
a 46-9, c/c 22942-
3) para
Carm
ando
Xavier
(agência 512-6, c/c 5418-6) (vide fl. 187 -anexo I), em 04/05/2009, sustentando que as transferências referentes a recebimento de aluguéis de
EDSON
são autorizadas por ele e constantemente realiza essas operações para os filhos de
EDSON
, sua esposa e outras pessoas que porventura o fiscal soli
sse
fato ilustra novamente que
EDSON
e
CARMANDO
possuíam estreita liga
ção.

[...].
Destaques no original.

A materialidade do
crime narrado na denúncia
ficou comprovada pela

vasta documentação juntada
nestes
autos
;

bem como pelos depoimentos colhidos nas du
as fases da persecução penal
, conforme se verá ao longo deste
voto
.

No tocante à autoria delitiva atribuída ao
s
apelante
s
,
não obstante
a alegação
de

que
não
há
comprovação
da prática do
delito
diante da
fragilidade
probatória, vê-se
que o pleito absolutório
de ambos
não passa de mero descontentamento, uma
vez que não existe dúvida de que
o magistrado
concatenou e discorreu de maneira correta com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa e que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia em relação a ta
is
fato
s
, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido tal como foi prolatado.

Isso porque, embora nas razões recursais se tenha postulado a absolvição do
s
apelante
s
, o debate sobre o tema foi realizado e as teses defensivas foram rechaçadas de maneira adequada em relação
a
referida infração penal, porquanto mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição o
s
apelante
s
não consegui
ram
produzir elementos de convicção capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático-probatória exposta na sentença condenatória, tampouco a conclusão a que chegou
o seu
prolator.

Na parte em que interessa, eis a concatenação probatória realizada
pelo prolator
da
sentença condenatória:

[...]

1.

COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS EVOLUÇÃO – ACUSADOS EDSON GARCIA DE SIQUEIRA e CARMANDO XAVIER DIAS.

Segundo o depoimento da vítima DJALMA (fls. 1086) em juízo declarou que após a lavratura do auto de infração no valor de R$ 320.000,00, EDSON e
CARMANDO foram
até sua empresa esclarecendo que: “aí eu falei, ‘mas não tem lógica... Eu não tenho esse estoque que dá isso tudo não dá esse valor’ ele disse ‘não, é esse valor, você quer fazer o que?’ Eu
falei
mas eu não sei o que você quer fazer,
ai
ele pegou um papel em cima da minha mesa virou e disse
‘ se
não dá conta de falar escreve’. Aí eu falei ‘mas o senhor quer que eu escreva oque?’. Ele disse: não, escreve o que que você quer ué. O que que você quer fazer com isso aqui. Aí eu falei que não tinha nada que falar e nem que escrever, aí quando.... ele falou, falou aí ele falou: ó eu faço um acerto
pra
você,
cê
me dá R$ 120.000,00... 100.000,00 OU r$ 120.000,00... Não lembro direito foi em 2009. Eu faço a multa
pra
você por cem. Eu falei, não, de R$ 220.000,00
pra
320.000,00 eu vou recorrer na justiça, não devo esse valor aí. Tanto que
ai
ele foi baixando para 80 mil até R$ 50.000,00 mil, sendo repassado R$ 10.000,00 em dinheiro e 4 cheques de R$ 10.000,00 que ele iria trocar com CARMANDO.

DJALMA relatou que os cheques foram emitidos em nome da empresa e assinados pelo filho. Assevera que após a operação “Mala Preta” foi chamado para depor e confirma que pagou a quantia
de R$ 50.000,00 a R$ 60.000,00 para que não fosse lançados valores de ICMS.

Insta salientar que a vítima declarou com riqueza de detalhes a participação de CARMANDO que teria participado do esquema e que os cheques foram entregues para ele, intermediando o “acordo”, pois EDSON não aceitava cheques como pagamento.

O acusado EDSON GARCIA em juízo (mídia fls. 1161) negou a prática delitiva, mas confirmou que foi até a empresa para realizar a fiscalização e que foi
mal tratado
pelo pai do dono da empresa, pelo Sr. DJALMA. Confirmou que quando foi até a empresa, CARMANDO estava no local discutindo com DJALMA sobre assuntos particulares e que voltou no outo dia. Sustentou que foi necessário lavrar o auto de infração e pediu que fossem encaminhadas as notas fiscais, mas que teria enviado um envelope cheio de cheques que foram encontrados na sua residência. Esclarece que CARMANDO que enviou os cheques que estavam misturados junto com as notas fiscais. Acredita que fizeram isso com ele porque estavam com raiva pela fiscalização realizada pelo acusado e que tudo teria sido feito para
prejudica-lo
. Sustenta que DJALMA é desiquilibrado e que fez as acusações falsas porque ficou com raiva da autuação no valor de R$ 300.000,00.

Por sua vez, o acusado CARMANDO XAVIER em juízo declarou que DJALMA mentiu, pois não teve envolvimento com a fiscalização de EDSON GARCIA na empresa COM. DE PEÇAS EVOLUÇÃO e que teria encaminhado a documentação solicitada por EDSON por ocasião da fiscalização em sua empresa, com fotocópias dos cheques emitidos por seu devedor DJALMA. Mencionou que os cheques nominados a sua empresa se referiam a trocas de cheques devido a amizade que tinha com DJALMA.

Assim, não há dúvidas de que o acusado EDSON GARCIA e CARMANDO XAVIER em unidade de desígnios praticaram a conduta típica descrita no art. 3o, II, da lei 8.137/1990.

A denúncia também sustenta que o acusado EDSON GARCIA teria solicitado propina em face dos proprietários das seguintes empresas AGROCAMPO, MÓVEIS ESTRELA, 2001 CONSTRUÇÕES, PINA MÓVEIS, BOMBASSARO & ESPANHOLI (Supermercado Real), todos na cidade de Alto Aragua
ia/MT. Consta na denúncia que o
acusado EDSON GARCIA teria solicitado vantagem indevida para reduzir o valor do crédito tributário na ocasião da autuação fiscal.

2.

SUPERMERCADO REAL.

A testemunha JORGE ANTÔNIO BOMBASSARO, em juízo, declarou que foi procurado pelo acusado EDSON GARCIA no ano de 2006 para realização de uma fiscalização e que queria falar pessoalmente com o declarante em outra oportunidade, ocasião em que foi apresentada uma planilha de uma suposta multa no valor de R$ 290.000,00 e que escreveu num papel algarismos que seriam 100 mil e que ninguém iria mexer com o depoente. Sustenta que não aceitou a proposta e sua empresa foi multada em R$ 290.000,00. (mídia fls. 1094).

Corroborando as alegações de JORGE, a contadora do Supermercado Real, LORENA GOUVEIA (fls. 1094), confirmou que após a fiscalização realizada pelo acusado EDSON GARCIA o Sr.
JORGE teria relatado que o fiscal EDSON solicitou propina, mas que não foi aceita a proposta. Disse que não orientou JORGE a denunciar à polícia, porque foi apenas um comentário e que a empresa não era dela, limitando-se apenas à contabilidade.

Por sua vez, a testemunha NÉLSON BARBOSA ALVES, em juízo, declarou que foi o responsável por realizar a revisão do trabalho realizado pelo acusado EDSON GARCIA e foi constatado que os lançamentos dos tributos foram a menor, não sabendo dizer se foi por erro técnico ou proposital, das Empresas: Móveis Estrelas,
Construtora
2001e
Signal

Up
. (mídia fls. 1127).

3.

AGROCAMPO.

Consta nos autos que em data incerta, no ano de 2006, o acusado EDSON GARCIA durante a fiscalização da empresa AGROCAMPO, teria apresentado ao contador da empesa, Sr. ROBERTO CARLOS, o valor de R$ 100.000,00 e teria proposto o pagamento de propina para reduzir o valor pela metade, não sendo aceita a oferta.

Em juízo, ROBERTO CARLOS, declarou que foi procurado pelo acusado EDSON GARCIA e que ele queria que fosse efetivado o pagamento de débito no valor de R$ 200.000,00, mas que foi comprovado que a empresa não devia o valor que na realidade era de R$ 11.000,00 e foi pago na Exatoria com 50% da redução. Disse que a diferença era muito grande, devido a isenção da maioria dos produtos. (fls. 1094).

A declaração da testemunha confirma o mesmo modus operandi realizado pelo acusado EDSON GARCIA que autuava a empresa com valor de multa acima do valor real e solicitava o pagamento de propina para realizar a redução do imposto.

Na fase policial, a vítima MARIA APARECIDA REZENDE BATISTA, (FLS. 432/433), esclareceu que tomou conhecimento de que a empresa foi fiscalizada e que o valor da multa era exorbitante, pedindo para o fiscal procurar o seu contador que foi orientado por ela a pagar apenas o que seria devido.

Por seu turno, ficou comprovado que o valor da autuação realizada pelo acusado EDSON GARCIA não era devido, conforme Ordem de Serviço no. 057/2010/COFAZ/SEFAZ, que foi realizada para revisar os trabalhos realizados pelo acusado.

4.

PINA MÓVEIS.

Consta na exordial acusatória que o acusado EDSON GARCIA teria solicitado o pagamento de propina do proprietário da empresa PINA MÓVEIS para diminuir o valor da autuação fiscal.

Na fase policial, o proprietário da empresa, SR. VILMAN REGO PINA, (FLS. 476/478) informou que o acusado EDSON GARCIA apresentou um documento da SEFAZ com autuação no valor de aproximadamente R$ 300.000,00. Sustentou que ficou assustado com o valor da autuação e que percebeu que o fiscal queria o declarante ofertasse uma proposta de propina para reduzir o valor. Assevera que EDSON não teria dito explicitamente que queria dinheiro para reduzir a multa, mas que sentiu pelas circunstâncias que se ele oferecesse o fiscal aceitaria, mas o declarante ficou com medo.

Em juízo, em resumo a vítima isentou o acusado de ter solicitado propina e que tudo se tratou de um erro na apuração do valor da infração (fls. 1094).

Assim, pela insuficiência de provas o acusado deve ser absolvido por este fato.

5.

MÓVEIS ESTRELA e CONSTRUÇÃO LTDA (GRUPO ESTRELA).

Segundo a denúncia em 2005, o acusado EDSON GARCIA teria solicitado e recebido do empresário OMAR SAID, vantagem indevida para reduzir crédito tributário relativo aos impostos de suas empresas.

Consta na denúncia que EDSON GARCIA teria combinado com OMAR SAID ABDALAH para buscar cheques que seriam pré-datados, mas que no momento do recebimento EDSON recusou receber cheques e forneceu a conta bancária de número 14.900-4, ag. 2117-2 de sua convivente LAURA PRADO.

Em juízo (fls. 1094), a testemunha EDIA MENEZ, funcionário da empresa MOVEIS ESTRELA, declarou que EDSON GARCIA esteve na empresa para receber um acerto que teria feito com o proprietário da empresa, mas não soube que tipo de acerto foi realizado. Esclareceu que OSMAR SAID teria solicitado para o declarante entregar seus cheques para EDSON, mas não entregou. Confirmou que EDSON GARCIA forneceu dados da conta bancária para depósito de dinheiro no valor de aproximadamente R$ 10.000,00, para ser depositado na conta da mulher. Confirmou que fez o depósito na conta da mulher LAURA PRADO, apesar de não se recordar o
numero
da conta e do valor exato, 5 mil ou 10mil. Mencionou que foi EDSON GARCIA que passou o
numero
da conta para depósito.

Insta salientar que durante as investigações, a testemunha EDIO MENEZ realizou vários depósitos no total de R$ 8.393,90, conforme se observa às fls. 420 e 469/476 do IP.

Por sua vez, ficou demonstrado através da ordem de serviço no. 054/2010/COFAZ/SEFAZ, documento referente a revisão do trabalho realizado pelo fiscal EDSON GARCIA, constatou-se divergência no trabalho realizado de que o crédito tributário das empresas de OMAR SAID ABDALAH era superior ao lançado pelo
acusado.
[...].
(ID 198375171, p. 59/64).
Destaques no original

Com efeito,
extrai-se
deste
s

autos
que
ficou
comprovado pelos elementos probatórios colhidos nas duas fases da persecução penal que o
s
apelantes agiram de maneira premeditada e com
ajuste de vontades
durante o período de
23
de março de
2009
a
17
de abril de
2
009,
forçando

Djalma de Jesus Carvalho,
da empresa

Comércio de Peças Automotivas Evolução Ltda
., a pagar
aos dois
vantagem indevida,
com a finalidade
de que o então
f
iscal de
t
ributos
e
staduais
Edson
Garcia
de Siqueira

promovesse o lançamento parcial do ICMS devido,
conduta, essa, que se amoldou àquela prevista no preceito primário do
crime previsto no art
.
3o, II, da Lei n
.
8.137/90
.

Cumpre asseverar, outrossim,
que a condenação
dos apelantes
se encontra embasada nos
seguintes
elementos probatórios:
fotocópias de c
heques emitidos pela empresa
Comércio de Peças Automotivas Evolução Ltda.
,
apreendidos n
a residência d
o primeiro apelante ,
quando da realização da busca e apreensão executada dura
nte os trabalhos de investigação da “Operação Mala Preta”
; c
ópia da Ordem de Serviço n
.
679.509-4, demonstrando que

Edson Garcia de Siqueira

foi designado para fiscalizar
a

sociedade empresária
acima referid
a
; d
eclarações prestadas pela testemunha Djalma de Jesus Carvalho
,
tanto perante autoridade policial

quanto em juízo
,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmando que no período em que
a aludida
empresa foi alvo de fiscalização pelo
então f
iscal de
t
ributos
e
staduais, este lhe solicitou vantagem indevida para proceder o lançamento parcial de tributos, agindo em conluio com
Carmando
Xavier Dias; d
ocumentação
juntada
nestes
autos
albergada em
autos

s
igilosos
;
bem como pelas provas testemunhais colhidas em juízo.

Das
provas colhidas
depreende-se que
o
modus operandi

consistia na ação perpetrada pelo
então f
iscal de
t
ributos
e
staduais
Edson
Garcia de Siqueira
, que a
pós receber a ordem de serviço, simula
va
a realização de ação fiscal e apresenta
va
elevado valor de crédito tributário a ser constituído e,
na sequência,
oferec
ia
a oportunidade ao empresário de promover
um
“acordo” para reduzir o valor a ser constituído.

O
segundo apelante, e
mpresário e agiota conhecido na região de Alto Araguaia/MT, tinha a incumbência de induzir
a empresa
fiscalizad
a
a aderir à proposta do então
FTE
Edson Garcia de Siqueira
, e sorrateiramente oferecia ajuda financeira

à

fiscalizada

(
empréstimo a juros de 6% ao mês) para levantar o dinheiro e
fazer o
pagamento da propina, o que ocorreu no caso
que foi objeto de
análise no primeiro item
da
sentença condenatória, mais especificamente
,
em relação a
Ordem de Serviço n.
679.509-4,
por conta da qual

o
primeiro apelante
compareceu
à
empresa
Comércio de Peças Automotivas Evolução Ltda.
, em companhia de outra pessoa, que foi apresentada como servidor fazendário, informando
a

Djalma de Jesus Carvalh
o que iniciaria a fiscalização,
quando

recolheu
a
documentação fiscal da
sociedade
empres
ária
,
e, ao final do levantamento, informou que
dentro de
10 (dez
) dias voltaria para conversar.

Pa
ssados alguns minutos,
o segundo apelante
entre
na empresa
acima citada
,

e
ardilosamente
solicit
ou
um
orçamento de óleo de trator, oportunidade
e
m que
indagou
a
Djalma
de Jesus
se
a

empresa
já havia sido fiscalizad
a
pela SEFAZ/MT, tendo
este
informado que um
fiscal acabara de deixar
dali
, tendo, após a descrição das
características físicas d
o primeiro apelante, o segundo apelante afirm
ado
que
“
esse fiscal gosta muito de dinheiro, ele já me multou uma vez e eu fiz um acerto com ele
”,

verbalizando
,
em seguida
:

“
Não! Fica tranquilo ele gosta é de dinheiro,
senta
com ele e acerta com el
e, eu
conheço ele
e se você quiser eu acerto com ele para você
”
.

Após o decurso do prazo de 10 (dez) dias o primeiro apelante
retornou à empresa
Comércio de Peças Automotiva Evolução Ltda.
,
apresent
ando
a
Djalma
de Jesus
vários papéis,
e
informando que o valor do crédito
fiscal
correspondia a R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), oportunidade em que o empresário
disse
que não podia ser esse valor, pois sequer
tinha mercadorias em estoque que pudesse ser
em vendidas
por essa quantia
,
tendo o
primeiro apelante
deix
ado
alguns papéis sobre a mesa
,

dizendo
para
aquele
pensar
posto
que voltaria às 10h do dia seguinte.

C
erca de dez minutos depois,
o segundo apelante ligou para
Djalma
de Jesus
, perguntando se
o primeiro apelante
esteve
na empresa
,
tendo o empresário
pedi
do

à
quele
para
convers
ar
com o primeiro apelante
e

intercede
r
a seu favor, para ver o que poderia ser feito, não suspeitando que toda a f
arsa
foi
previamente ajustada
pelos apelantes
.

Após,
o segundo apelante ligou novamente para Djalma
de Jesus

afirmando
, dessa feita,
que
o primeiro apelante “iria quebrar a multa”, tendo, dias após, o primeiro apelante se dirigido
à
sociedade
empres
ária
,
onde
pegou os papéis da fiscalização, apontando o valor da multa na casa de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e disse

p
a
ra Djalma de Jesus
fazer uma proposta
estende
ndo
um papel para que anotasse sua proposta, no entanto, o próprio
primeiro apelante
lançou
no referido papel o
valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), esclarecendo que, recebendo es
t
a importância, reduziria o valor da autuação, o que, todavia não foi aceito
por
Djalma de Jesus
, conforme se infere
desta
parte do
depoimento
que
este

prest
ou em
juízo:

[...]
MP: O senhor é ou foi proprietário de um estabelecimento comercial denominado Automotiva Evolução?

TESTEMUNHA: Era do meu filho, só que quando ele não estava eu que tomava conta.

MP: O senhor chegou a ser procurado por um fiscal chamado Edson Garcia de Siqueira?

TESTEMUNHA: Sim.

MP: O quê que ocorreu durante a visita desse fiscal? Ele procurou o senhor por quê?

TESTEMUNHA: Ele chegou um dia lá... foi no ano de 2009, era mais ou menos umas 10:00
Hs
da manhã ele e um outro fiscal, o outro eu não sei o nome dele por que ele nem apareceu, ele disse que ia fiscalizar a firma, aí eu falei “tudo bem eu acompanho”, aí ele saiu e deixou um
senhor lá, que era outro fiscal olhando o estoque... contando e eu acompanhando, aí quando passou uma hora mais ou menos ele voltou, e já chegou comentando que esteve em outro supermercado do seu Moacir ali perto da loja e estava resolvendo outro problema lá, aí chegou, pediu um relatório do computador, nós puxamos e ele foi embora, e falou “olha daqui uns 15 dias eu volto pra mim ver o apuramento que deu, eu trago todo o relatório” aí quando foi... ele saiu era umas 11:30 a meio dia o
Carmando
chegou lá me procurando se tinha ido algum fiscal lá, aí eu falei “não, só veio hoje”. Aí eu não sabia o nome dele, ele perguntou “é um meio japonês?” Eu falei que era, aí ele disse “é o Garcia, mas ele gosta é de propina, de dinheiro, ele vem faz isso aí, faz com todo mundo, já fizeram com vários comerciantes aqui e ele tá repassando de um por um”, aí acabou aquela conversa e ele foi embora, aí passado uns dez ou quinze dias mesmo ele voltou, aí ele veio falar comigo...é... que queria falar comigo mas depois do almoço, eu falei que iria estar lá, aí quando ele foi lá depois do almoço era umas duas horas...

MP: O Edson?

TESTEMUNHA: E o
Carmando
,
foi
os dois, aí chegaram lá entraram, aí
nos
entramos para o escritório... e aí ele chegou e falou “o quê que você quer fazer com isso aqui? Sua multa é uns R$300.000,00 ou R$320.000,00”, aí eu falei, “mas não tem lógica... eu não tenho esse estoque que dá isso tudo não dá esse valor” ele disse “não, é esse valor, você quer fazer o que?” eu falei “mas eu não sei o que você quer fazer”, aí ele pegou um papel em cima da minha mesa virou e disse “se não dá conta de falar escreve”. Aí eu falei “mas o senhor quer que eu escreva o que?” ele disse “não, escreve o quê que você quer ué, o quê que você quer fazer com isso aqui”. Aí eu falei que não tinha nada que falar e nem que escrever, aí quando... ele falou, falou, aí ele falou “ó eu faço um acerto pra você,
cê
me dá R$120.000,00”... 100.000,00 ou 120.000,00... não lembro direito foi em 2009, “e eu faço a multa pra você por cem” eu falei “não, de R$220.000,00 pra R$320.000,00... eu vou recorrer na justiça, não devo esse valor aí... tanto” e aí ele foi baixando de 80 mil, eu sei que resumindo ele chegou se não me engano em R$50.000,00. Aí ele me pegou R$10.000,00 em dinheiro e 4 cheques de R$10.000,00. Ele ia trocar com o
Carmando
o cheque
por que
ele diz que não pegava o cheque e eu falei que eu não tinha, não tinha dinheiro, não tinha de onde tirar e não tinha condições.

JUIZ: A emissão do cheque era em nome de quem?

TESTEMUNHA: Era
da comércio
.

JUIZ: Qual o nome da empresa?

TESTEMUNHA: Comércio de Peças Automotivas Evolução.

JUIZ: Quem que assinou o cheque?

TESTEMUNHA: Foi meu filho. Aí ele pegou os cheques e levou embora, e ficou combinado que se eu não desse conta de cobrir o cheque dentro do prazo que era 30/60/90 e 120 dias, se eu não desse conta, que o
Carmando
ia me cobrar juros de 6%, aí ele ia pagar ele lá e se passasse da data e eu não desse conta eu ia pagar juros... aí acabou aquilo lá fomos embora. Aí passou uns dias veio esse negócio da mala preta, aí me chamaram lá em Cuiabá e eu fui lá... o depoimento que eu
tô
dando aqui é o que eu dei lá, a mesma coisa... aí depois me ouviram ali na exatoria... e foi isso que aconteceu.

MP: Então quanto que o senhor acabou pagando de propina para esse fiscal Edson de Siqueira? TESTEMUNHA: Eu não lembro, era de R$50.000,00 a R$60.000,00. MP: E essa propina era
pra
que ele lançasse valores de ICMS a menor?

TESTEMUNHA: Era... é
por que
na verdade esse rapaz aí, ele chegava no comércio e ficava com mentira, ele falava esses valores altos
pra
levar vantagem, por que depois ficamos sabendo que ele aumentava o valor, pagava o valor certo
pro
Estado e ficava com o restante.

MP: Os cheques foram pagos?

TESTEMUNHA: Sim. (...)

MP: O senhor se lembra se no depoimento anterior o senhor incluiu o seguinte trecho? “durante o acerto criminoso, o FTE Edson, justificando o valor solicitado, argumentou que teria que compartilhar o valor da propina com outros, indicando inclusive o próprio
Carmando
, que, para trocar os cheques cobraria 6% de juros”?

TESTEMUNHA: Foi isso mesmo. MP: O senhor confirma essas declarações? TESTEMUNHA: Confirmo.

MP: O senhor chegou a pagar
quantia em dinheiro
?

TESTEMUNHA: Cheguei, R$10.000,00

MP: E qual foi o restante que ficou combinado
pra
pagar?

TESTEMUNHA: Foi dividido em cheques de R$10.000,00 (...)

MP: Depois que o senhor prestou depoimento para a polícia civil, o senhor recebeu algum tipo de ameaça ou pressão da parte de alguém?

TESTEMUNHA: Sim, inclusive em Cuiabá me ligaram um dia fazendo ameaça, e em Cuiabá eu comuniquei a delegada lá que eu
tava
sendo ameaçado e ela me passou o telefone dele e qualquer coisa era
pra

mim
ligar
pra
ela na hora.

MP: E isso tudo que o senhor narrou aconteceu em que ano? TESTEMUNHA: Final de 2009. (...) MP: E esse fiscal Edson morava aqui? TESTEMUNHA: Não, ele só vinha aqui pra, ficava aqui tipo, uma semana, dez dias, misturado aí com os amigos dele e só abafava e chegava e ia embora.

MP: Ele era visto comumente aqui em companhia de quem?

TESTEMUNHA:
Carmando
, Cuiabano, que eles chamam cuiabano gordo, o
Elcio
o Serafim essas pessoas aí que ele andava.

MP: Depois que ele fez essa solicitação, ele chegou a lavrar contra o senhor um termo de intimação?

TESTEMUNHA: É, ele pegou as minhas notas tudo e levou pra Cuiabá, levou tudinho os documentos da empresa inclusive depois quem entregou para o meu contador os documentos da minha empresa foi o
Carmando
, que levou dois sacos de notas, de livros, levou e entregou para o contador.
[...].

[...]MP: E no momento que o senhor fazia o pagamento, o senhor fazia diretamente
pra
ele ou era
pra
alguém?

TESTEMUNHA: Ele, foi assim, eu entreguei os cheques e o dinheiro na mão do
Carmando
,
por que
ele não queria
por
a mão no dinheiro.

MP: O senhor
Carmando
chegou a emprestar dinheiro para o senhor pagar essas propinas?

TESTEMUNHA: Troquei cheque com ele
...
mas antes eu já trocava cheque com ele. (...)

MP: E esses cheques foram entregues a quem?

TESTEMUNHA: Pro
Carmando
... e o dinheiro também. MP: A juros de 6%?

TESTEMUNHA: Sim, se eu não desse conta de cobrir no dia... passasse da data.

MP: Esse juro era mensal ou anual?

TESTEMUNHA: Por mês.

MP: E esses juros o senhor iria pagar ao
Carmando
?

TESTEMUNHA: Ao
Carmando
,
por que
ele iria trocar o cheque.

MP: O senhor
Carmando
chegou a orientar o senhor a fechar esse acordo com o fiscal? Ele que incentivou?

TESTEMUNHA: Foi ele que incentivou.

MP: O senhor se sentiu muito pressionado pelo comerciante a aceitar essa prestação de propina?

TESTEMUNHA: Foi... não tinha jeito...

MP: O quê que ele falou
pro
senhor que fazia se não pagasse essa propina?

TESTEMUNHA: Ele falou que fechava a loja... que eu não tinha condições de pagar e [...] ajuntou um de um lado e outro de outro e foi imprensando em cima. [...].

Conforme pode ser visto acima,
o depoimento
de
Djalma de Jesus

confirma a versão narrada na exordial acusatória da prática do crime, incluindo o
envolvimento
do segundo apelante que também estava
presente n
a

sociedade empresária
retrocitada
no momento dos fatos criminosos
e agiu em conluio com o primeiro apelante, não sendo demais
asseverar
que, inicialmente
,

Djalma
de Jesus

esclareceu que
acreditava que o
segundo apelante
estaria ali apenas para lhe ajudar a contornar a situação com
o primeiro apelante
, oferecendo
-lhe
um empréstimo para que pudesse “fazer acordo”
,
isso
sem contar que foram apreendidas na casa do primeiro apelante
fotocópias de mais de 80 (oitenta) cheques,
que
foram emitidos p
or
Djalma
de Jesus
e família (filhos Diego,
Gelly
e
o
pai
Benir
), além de outros cheques nominais a terceiros não envolvidos no acordo em questão,
cujas cártulas
serviram de garantia ao empréstimo feito pelo
segundo apelante
a
Djalma
de Jesus
.

Além disso, na casa do primeiro apelante, foram apreendidos
outros documentos contendo a inscrição
:
“
empréstimos vencidos”
e “
a vencer
”; “
adiantamento a Edson Garcia
”; “
recebimento para
pagto
. parcial de dívida [Edson Garcia]
”, indicando data, valores, vencimento, juros, nome dos emitentes
dos
cheques, ilustrando o relacionamento financeiro entre os apelantes.

C
onquanto
o segundo apelante tenha
a
firm
ado em juízo
que as declarações prestadas por Djalma
de Jesus
eram mentirosas, pois não teve envolvimento com a fiscalização executada
pelo primeiro apelante na
empresa
Comércio de Peças Automotivas Evolução Ltda.
;
e
,
que por um lapso encaminhou a documentação solicitada
pelo primeiro apelante
por ocasião
da fiscalização em sua empresa, com fotocópias dos cheques emitidos por seu devedor (Djalma
de Jesus
)
,
a
alegação
do segundo apelante além de
evasiva ficou isolada
nestes
autos, pois o conjunto probatório não deixa dúvida de que os apelantes
praticaram

o crime previsto no art
.
3o, II, da Lei n
.
8.137/90
.

Não obstante o
primeiro apelante tenha
declarado
que procedeu
regularmente com a sua fiscalização, constituindo o crédito tributário devido pela empresa Comércio de Peças Automotivas Evolução Ltda., sem qualquer solicitação ou recebimento de vantagem indevida
;
e que seu patrimônio não está à margem da legalidade, pois, antes de exercer a função de fiscal de tributos, trabalhava como engenheiro, e que, antigamente, os fiscais de tributos
estaduais
recebiam também por produtividade, o que deu ensejo às suas cartas de crédito no valor de R$ 1.006.868,15 (um milhão, seis mil e oitocentos e sessenta e oito reais e quinze centavos), ficou comprovada a prática do crime por parte
do primeiro apelante
, sendo irrelevante, no caso em análise, a tentativa da defesa de justificativa acerca da existência de possível lastro financeiro para justificar o
seu
patrimônio.

Além do mais,
também
ficou comprovado
nestes
autos a prática do crime
narrado na denúncia
pelo primeiro apelante
pelas
provas produzidas durante a instrução criminal
em relação
à

empresa
Agrocampo
que também foi “
alvo de fiscalização
” por parte
do primeiro apelante
que se
apresentou ao contador Roberto Carlos
com
um relatório de
nominado de
AGOPR 817, afirmando que
essa
pessoa
jurídica teria que recolher impostos em valores acima de R$ 100.000,00 (cem mil reais),
quando o
primeiro apelante

afirmou que se “
entrassem num acordo esse valor
poderia ser reduzido à metade
”, contudo Roberto Carlos
não concordou com o valor do crédito tributário e muito menos com a proposta criminosa, afirmando que “
não compactuava com esse tipo de negócio
”.

Roberto Carlos
quando foi ouvido na fase judicial,
malgrado tenha dito não se lembrar
detalhadamente dos fatos
–
situação

perfeitamente compreensível por conta do decurso do tempo entre a ocorrência dos fatos e seu depoimento judicial
–
,
confirmou que o
primeiro
apelante
esteve
na
empresa
Agrocampo
, com uma planilha do Estado em mãos, apontando um débito de quase 200
.000,00 (duzentos
mil reais
), tendo
a
testemunha
, no segundo depoimento,
ratificado
que

os débitos não correspondiam à realidade

e que a conduta do
primeiro apelante
de ter ido procurá-lo n
a empresa fugiu da normalidade, pois foi a primeira vez que viu um fiscal de tributos
estaduais
“cobrando” imposto devido, já que
essa
conduta não era normal , ficando demonstrado que a
ação

do

ex-fiscal
de tributos estaduais
se assemelhava
àquelas

que foram
perpetradas
contra outras empresas
das

quais era
solicitad
a
a realização de “um acordo” para reduzir o valor
do tributo apurado
.

As
assertivas
do profissional da contabilidade acima
nominadas

foram confirmadas pelo
depoimento
de Maria Aparecida Rezende Batista,
da
empresa

Agrocampo
,
que
quando foi ouvida pela autoridade policial afirmou que
a
firma

foi
fiscalizada por um
f
iscal de
tributos e
staduais
, no caso
,
o primeiro apelante,
que lhe informou que seria autuada em um valor exorbitante
. Maria Aparecido, asseriu, ainda, que
tendo ficado muito nervosa com a situação
,
pediu
para
o
ex
-fiscal

procurar
Roberto
Carlos
,
contador da
empresa, que

foi orientado
pela
testemunha a

pagar somente o imposto que fosse devido
, tendo tomado conhecimento depois que o valor da autuação
foi de

aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais),
que, por sua vez, foram pagos na exatoria local.

D
eve ser ressaltado,
ainda nessa senda,
que
no ano de 2005, foi realizada
uma
ação fiscal na empresa
Móveis Estrela
,
ocasião em que o primeiro apelante
,
utilizando
-se do exercício do cargo de
f
iscal de
t
ributos
e
staduais, solicitou e recebeu d
e

Omar Said,
proprietário d
o referido
estabelecimento, vantagem indevida, em quantia não apurada, com o fim de redu
zir o crédito tributário devido, situação que ficou comprovada pelos depoimentos prestados pela testemunha
Édio
Menez
da Fonseca,
há época
funcionário da
aludida empresa
.

Segundo Édio
Menez
da Fonseca,
foi procurado pelo
primeiro
apelante que apresentou uma ordem de serviço, destinada ao escritório contábil responsável pelo serviço
s

contábeis da
empresa
Móveis Estrela
,
cujo documento
cont
inha
a relação de documentos fiscais que deveriam ser entregues para a realização de um
levantamento fiscal na citada empresa
, acrescentando que, passados alguns dias
,
o primeiro apelante
fez novo
contato, argumentando
, dessa feita,
que teria ido buscar determinada quantia,
que
seria entregue em cheques pré-datados, conforme
ficou
combinado com
Omar Said Abdalah,
proprietário da empresa
.

A testemunha nominada no parágrafo anterior
afirmou, ainda, que disse ao primeiro apelante que não trabalhava com cheques,
tendo

este
forne
cido

àquele o
número da conta bancária 14.900-4, agência n. 2117-2, de titularidade de Laura Prado, sua convivente, para que o dinheiro fosse transferido, conforme
se infere desta parte da
declaração
que essa testemunha prestou em juízo:

[...]
MP: O senhor trabalhou por longo período em uma empresa denominada Móveis Estrela?

TESTEMUNHA: Sim trabalhei.

MP: Durante quanto tempo?

TESTEMUNHA: 23 anos.

MP: No ano de 2005 o senhor chegou a ser procurado lá na loja pelo fiscal de tributos Edson Garcia de Siqueira?

TESTEMUNHA: Sim, ele teve na loja.

MP: Nessa ocasião o quê que ele foi fazer lá na loja?

TESTEMUNHA: Ele foi a respeito de um acerto que tinha feito com o proprietário da loja.

MP: Que tipo de acerto?

TESTEMUNHA: Eu não fiquei bem a par não,
por que
foi acertado entre o proprietário e ele... ele teve na loja
pra
buscar um dinheiro que o proprietário da loja ficou de passar
pra
ele.

MP: O senhor entregou ao FTE Edson Garcia de Siqueira, a pedido do Sr. Omar Said Abdala quatro cheques no valor de R$

5.000,00
pré
datados para 30/60/90/120 dias?

TESTEMUNHA: Não, eu não entreguei, foi solicitado
pra
mim para
mim
dar cheque meu e eu não dei.

MP: Quando o senhor menciona que foi solicitado, quem fez a solicitação?

TESTEMUNHA: O Sr. Omar.

MP: O Edson forneceu os dados da conta bancária dele para que essa quantia fosse depositada?

TESTEMUNHA: Forneceu, mas não foi essa quantia não. MP: E qual era quantia?

TESTEMUNHA: Eu não me recordo... direito não, mas me parece que eram R$10.000,00 que eram
pra
ser depositados na conta de uma mulher. MP: O senhor lembra se os dados da conta era uma conta de no 14900-4
ag
: 2117-2 de titularidade de Laura Prado?

TESTEMUNHA: Isso... a conta eu não vou lembrar, mas o nome era esse e a conta era Bradesco MP: E o senhor fez esse depósito?

TESTEMUNHA: Fiz, só não recordo se foi 10 ou 5 mil, só sei que eu fiz. MP: E quem foi que forneceu esses dados para o senhor?

TESTEMUNHA: Foi o Edson. MP: Por telefone?

TESTEMUNHA: Por telefone. MP: O senhor chegou a anotar esses dados numa agenda que acabou sendo apreendida?

TESTEMUNHA: Anotei... e os cheques era
pra
dar os meus cheques e eu recusei. MP: O senhor sabe por que que foi pago esse valor ao Edson?

TESTEMUNHA: Não, eu só sei que ele
tava
fazendo trabalho de fiscalização na empresa. MP: Esse valor que foi depositado era para pagar algum tributo ou multa? Havia alguma guia?

TESTEMUNHA: Não. MP: Não tinha relação com isso? Certeza? TESTEMUNHA: Era um acerto, se não me engano o valor era R$30.000,00 ... era
pra
dar esses R$10.000,00 mais 4 cheques de R$5.000,00 meus, e eu recusei. Aí depois o Edson me ligou várias vezes por que o Sr. Omar não pagou os R$20.000,00 dele... ele me

ligava direto, e eu falei “moço eu não tenho nada com isso”. MP: Chegou a ser lavrado um auto? TESTEMUNHA: Sim. MP: Em qual valor? O senhor lembra? TESTEMUNHA: Se não me engano em torno de R$33.000,00... uma coisa acima. MP: E o senhor lembra se depois foi feita uma revisão fiscal? Para qual valor? TESTEMUNHA: Não... eu já não tenho bem certo conhecimento.
[...].

Regist
re
-se, por oportuno, que os dados da conta corrente em referência na qual a testemunha realizava os depósitos para o primeiro apelante a mando de seu patrão Omar Said,
foram anotados na agenda pessoal de Édio
Menez
da Fonseca
, n
o

campo
de “endereços comerciais”,
cuja agenda foi apreendida quando
d
o cumprimento
do mandado de busca e apreensão, realizado em 20
de abril de
2010, na sede da loja
Móveis Estrela, cujos depósitos foram comprovados
na conta bancária, de titularidade
de

Laura Marques Prado Cardoso, então
companheira d
o primeiro apelante
, conforme já asserido
.

Não obstante a s defesa s técnica s do s apelante s

afirme
m
que não há prova
s
da prática do crime
,
a
s

versões
se
encontra
m

isolada
s

neste
s

autos.

Sendo assim,

tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado e
considerando
que as declarações
colhidas nas duas fases da persecução penal
são firmes e coerentes,
e

estão
ampar
adas
nos
demais
elementos
probantes

produzidos
nesta ação
, é imperativo concluir que a manutenção da

condenação
dos apelantes

p
elo
s
crime
s

narrado
s
na exordial acusatória

(
Edson – itens 1, 3 e 5 da sentença
condenatória
;
Carmando

Xavier Dias
– item 1 da sentença
condenatória)
é a medida mais acertada à
hipótese
, eis que não existem
motivos para que seja acolhido o

pedido absol
utório
deduzido por ambos

por ausência de prova ou
com base no aforismo
in dubio pro reo
.

Cabe destacar,
além
disso, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais do
s
apelante
s
para tentar desqualificar os depoimentos que apresentaram versões contrárias aos interesses
de ambos
, como também a
concatenação da
s
prova
s
realizada pel
o
sentenciante, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva
inegavelmente para o
s

apelante
s
.

Como é cediço o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos,
que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Por conseguinte
, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qu
al o posicionamento adotado pelo
sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Logo, a
concatenação dos indícios e das provas encontradiços nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime
por
parte do
s
apelante
s
, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, destarte, na absolvição
desses
com fundamento no
art. 386,
V
I
, do Código de Processo Penal,
tampouco em aplicação em
favor
deles
do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

No que tange ao pleito de reforma da dosimetria das penas aplicadas a
os
apelante
s
,
conquanto o Ministério Público tenha questionado em suas contrarrazões recursais que o primeiro apelante não
teria
apresentado
qualquer
dialética sobre o tema, a matéria deve ser enfrentada por esta Terceira Câmara Criminal, pois ainda que suscintamente foi apresentada justificativa para o pleito subsidiário, qual seja:
“
tendo em vista a ausência de fundamentação idônea (art. 93, IX, da CF/88) para o aumento injustificado da pena ao apelante
”. Ademais, o segundo apelante também apresentou questionamentos acerca da fixação da pena
, por isso, as
incongruências que serão corrigidas em relação a
um serão

adequadas
em relação ao outro.

Nesse desiderato,
vejam
os fundamentos utilizados pelo
sentenciante:

Sentença condenatória prolatada em 08.08.2018
:

[...]

Da aplicação da Penal
.

Dosimetria da pena
de EDSON GARCIA DE SIQUEIRA
.

Passo a dosar a pena da ré EDSON GARCIA DE SIQUEIRA, nos termos dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, de forma fundamentada, tudo em atenção ao mandamento constitucional previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

1a fase (circunstâncias judiciais).

a) culpabilidade
, aqui entendida como intensidade do dolo, extrapola a inerente ao tipo penal, porque o acusado, na condição de fiscal de tributos exasperou o valor do tributo de ICMS, em desacordo com a legislação, além do valor devido, a fim de forçar os empresários a
efetivar
o pagamento de propina para deixar de lançar o valor do tributo.

b)
no que se refere aos
antecedentes,
não há registro que venha desabonar essa circunstância;

c)
em relação à
conduta social,
não há informações para exasperar a pena.

d)
sem elementos para avaliar a
personalidade
;

e) as circunstâncias do crime
constituem-se na forma como se desenvolveu a ação criminosa, é o “modus operandi”, e aqui deve ser valorada negativamente, pois em todas as vezes em que solicitou o pagamento do tributo, após a lavratura da infração, solicitava o pronto pagamento para reduzir tributo aplicado indevidamente, inclusive utilizando a conta de sua convivente e cheques de seu comparsa CARMANDO XAVIER DIAS.

f)
não há evidências, nos autos, que desabonem os
motivos
que ensejaram o cometimento do delito;

g)
a
consequência
do delito se deve ao maior ou menor gravidade do crime espelhada pelo “modus operandi” do agente, no caso necessária a exasperação diante do elevado prejuízo ao erário público em detrimento de seu enriquecimento ilícito, conforme evidenciado a evolução patrimonial incompatível com sua renda mensal (fls. 281/287), sendo constatado que o acusado EDSON GARCIA adquiriu imóveis de elevado padrão, confirmada pela declaração da testemunha MARCO AURÉLIO DA SILVA (FLS. 296/297) que informou que EDSON GARCIA possui somente no bairro Boa Esperança 45 (quarenta e cinco) quitinetes alugadas recebendo mensalmente R$ 23.000,00. A soma da avaliação dos imóveis na época do recebimento da denúncia era de aproximadamente R$ 2.963.495,54 (dois milhões, novecentos e sessenta e três mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos).

h)

o comportamento da vítima
em nada influenciou na prática do delito;

Com lastro nas circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base do réu em
05 (CINCO) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Continuidade delitiva
.

Em razão da continuidade delitiva, adoto a regra do art. 71 do Código Penal, que determina a aplicação da pena de um só dos crimes, idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).

Assim, sendo todas as penas aplicadas, considerando que ficou demonstrado a prática delitiva em pelo menos três eventos (ITENS 1, 3 e 5) criminosos praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, majoro a pena em 1/3 (um terço), fixando a pena final em
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Pena de multa
.

Fixo a pena de multa em 50 (cinquenta) dias-multa, diante da demonstração da capacidade financeira pela renda mensal recebida dos
alugueis
dos imóveis (fls. 296/297). Com efeito, levando-se em consideração a situação econômica do réu, fixo valor do dia-multa em 01 (um)
salário mínimo
.

Dosimetria da pena do réu CARMANDO XAVIER DIAS
.

Nos termos dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, de forma fundamentada, tudo em atenção ao mandamento constitucional previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

1a fase (circunstâncias judiciais).

a) culpabilidade
, aqui entendida como intensidade do dolo, extrapola a inerente ao tipo penal, pois intermediou o pagamento da propina, inclusive emprestando dinheiro para a vítima.

b)
no que se refere aos
antecedentes
, não há registro que venha desabonar essa circunstância;

c)
em relação à
conduta social
, nada que desabone a sua conduta.

d)
sem elementos para avaliar a
personalidade
;

e) as circunstâncias do crime
,
normal
à espécie;

f)
não há evidências, nos autos, que desabonem os
motivos
que ensejaram o cometimento do delito;

g) as consequências
do delito se devem ao maior ou menor gravidade do crime espelhada pelo “modus operandi” do agente, sendo que no caso a conduta é inerente ao tipo penal;

h) o comportamento da vítima
em nada influenciou na prática do delito;

Com lastro nas circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base do réu em
05 (cinco) anos de reclusão
. À míngua de qualquer outra circunstância que possa influenciar a aplicação da pena (circunstâncias atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou de aumento), torno a pena mínima como definitiva.

Pena de multa
.

Pena-base fixada no mínimo legal, eis que sem provas nos autos de circunstâncias judiciais que demandem alteração do apenamento. À míngua de qualquer outra circunstância que possa influenciar a aplicação da pena (circunstâncias atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou de aumento), torno a pena mínima como definitiva.

Fixação da Indenização
.

Deixo de fixar o valor mínimo de reparação dos danos causados, pois eventual indenização poderá ser
melhor
apreciada no Juízo Cível.

Regime de pena
.

Os acusados deverão cumprir a pena em regime inicial semiaberto, com fundamento no artigo art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.

Substituição da pena
.

Incabível a substituição de pena em virtude do disposto no inciso I do art. 44 do Código Penal – pena aplicada superior a quatro anos.

Manutenção ou imposição de prisão preventiva.

Os réus devem permanecer soltos ante a notória contradição entre o cumprimento da pena em regime aberto e semiaberto e a manutenção ou decretação da prisão cautelar, submetendo o réu a regime mais grave de restrição de liberdade do que o previsto na sentença condenatória. Precedentes citados do STF: HC 118.257-PI, Segunda Turma,
DJe
6/3/2014; HC 115.786-MG, Segunda Turma,
DJe
20/8/2013; e HC 114.288-RS, Primeira Turma,
DJe
7/6/2013. RHC 52.407-RJ, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 10/12/2014,
DJe
18/12/2014.

Efeitos secundários da pena
.

Decreto a perda da função pública do acusado EDSON GARCIA DE SIQUEIRA, nos termos do art. 92, I do CP, uma vez que a pena aplicada é superior a 04 (quatro) anos de reclusão e o crime foi praticado por violação
do dever para com a administração.

Ademais, vejo que os acusados acima citados
utilizaram-se
da função pública para contribuir com o prejuízo ao erário público em valor significativo.
[...].

(ID 198375171, p. 65/69)

Destaques no original

Decisão Embargos de Declaração prolatada em 20.03.2019, corrigindo a
pena

de

Carmando
Xavier Dias

[...] Com lastro nas circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base do réu em 5 (cinco) anos de reclusão. Sem qualquer outra circunstância que possa influenciar na aplicação da pena (circunstância atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou de aumento), fixo a pena final em 5 (cinco) anos de reclusão.
[...].
(ID 198375171, p. 85/88)

Como é de trivial sabença a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário,
as causas de diminuição e aumento de pena.

Não se pode olvidar, outrossim, que para a aplicação da pena inicial, o juiz tem grande discricionariedade, estando, todavia, essa faculdade vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no caput

do art. 59 do Código Penal. Assim,
ao fixar a pena-base, é exigível que o magistrado indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses elementos.

Conquanto o
s
apelante
s
tenha
m
postulado o
ab
randamento da pena basilar do
crime para o mínimo legal, ao argumento de que não haveria elemento idôneo para justificar o incremento realizado no édito condenatório, é imperioso reconhecer que, ao contrário do afirmado nas raz
ões recursais, agiu com acerto o
sentenciante
em valorar de maneira depreciativa
culpabilidade, as circunstâncias e as
consequência do crime
para Edson Garcia de Siqueira; e a culpabilidade para
Carmando
Xavier Dias
,
pois ficou demonstrado ao logo da persecução penal

que
as
referidas circunstâncias judiciais transcenderam a normalidade
para o caso em análise,

razão pela qual
restou
justificado
a negativação desses
elementos octogonais
.

Destarte
, a
nalisando
a
dosimetria realizada pelo juízo de primeiro grau, em cotejo com os aspectos judiciais e com o entendimento jurisprudencial aplicável à espécie, tem-se que a culpabilidade do
s
apelante
s
, enquanto juízo de reprovação criminosa, realmente é acentuada, tendo em vista a
que
o primeiro
apelante
, na condição de fiscal de tributos
estaduais
, exasperou o valor do tributo de ICMS, em desacordo com a legislação, além do valor devido, a fim de forçar os empresários a efetivar o pagamento
de propina para deixar de lançar o valor do
imposto;
enquanto
o segundo
apelante,
de maneira dissimulada
,
intermediou o pagamento da propina, emprestando dinheiro para
o empresário
, tudo de forma premeditada
,

percorrendo o planejamento
e a execução da ação criminosa

e
induzindo
Djalma
de Jesus

a cair nas investidas da dupla,

a revelar maior gravidade da
conduta de ambos,
justifica
ndo
, desse modo,
a depreciação da culpabilidade dos apelantes.

A
respeito da temática, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que
“No tocante à culpabilidade, as instâncias ordinárias ressaltaram que os recorrentes premeditaram o delito, o que indica maior reprovabilidade e autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Precedentes.”

(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.279.939/GO, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11.4.2023 e publicado no
DJe
de 18.4.2023).

Na
mesma linha intelectiva da referida corte superior,

este Tribunal de Justiça deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO – 1) PENA-BASE – NEUTRALIZAÇÃO DE VETORES JUDICIAIS – IMPERTINÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – 1.1) CULPABILIDADE - PREMEDITAÇÃO EVIDENCIADA – APELANTES QUE FORAM ATÉ A CASA DA VÍTIMA, ARMADOS, COM A PRÉVIA E DELIBERADA INTENÇÃO DE COMETER O CRIME – AÇÃO PLANEJADA ENTRE OS EXECUTORES – 1.2) CIRCUNSTÂNCIAS E MOTIVOS DO CRIME EXTRAPOLADOS - DELITO PRATICADO NA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, DEVIDO A PENDÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE AS PARTES –FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – 1.3) CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – LESÃO PERMANENTE – ELEMENTO NÃO INERENTE AO TIPO PENAL – PENA-BASE MANTIDA – 2) REAJUSTE DA FRAÇÃO REDUTORA DIANTE DO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE INOMINADA – PERTINÊNCIA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO –FRAÇAO ALTERADA PARA 1/6 - 3) TENTATIVA – REDUÇÃO MÍNIMA MANTIDA (1/3) - ITER CRIMINIS INTEGRALMENTE PERCORRIDO - APELO EM PARTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ.

1 - A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente no momento do crime, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
1.1)
A culpabilidade merece maior grau de reprovação diante da premeditação do crime, já, que os apelantes em concurso
com terceiro não identificado e portando uma arma de fogo, se deslocaram até a residência da vítima,
com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida.
1.2). Por outro lado, o fato
da
tentativa de homicídio ter ocorrido na residência do ofendido e, portanto, próximo à sua esposa grávida, são fatores que extrapolam a elementar do tipo, a justificar a valoração negativa das circunstâncias do crime. Da mesma forma os motivos do crime merecem reprovação já que decorrentes de dívida entre as partes, restando, a ação, flagrantemente desproporcional e leviana; 1.3). Mantém-se as consequências do crime desfavoráveis, pois a vítima sofreu lesão permanente – debilidade motora em um dos braços e perigo de vida (passou por cirurgias e esteve em coma por 5 dias), e sua esposa, ao presenciar os fatos, teve o parto acelerado, com o nascimento do filho, dias depois, de forma prematura.

2 – O STJ tem entendimento no sentido de que é razoável a redução da pena, pela aplicação de atenuantes, no patamar de 1/6, ressalvada fundamentação concreta que justifique outro patamar; à mingua de motivos para utilização de fração superior ou inferior a 1/6 (um sexto), na segunda fase da dosimetria da pena, fica estabelecido o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada atenuante, seja ela genérica ou inominada.

5 - Constatando-se que o iter criminis foi totalmente percorrido, com o exaurimento dos atos executórios, reconhecida a causa de diminuição da tentativa, impossível aplicar aos apelantes a fração redutora diversa da mínima prevista, de 1/3.

(
TJMT,
N.U 0004706-36.2009.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 05.07.2023 e publicado no DJE de 11.07.2023)
.
Desta
camos

Da mesma forma,
deve ser mantida a negativação das circunstâncias do crime em relação ao
primeiro apelante,
pois de maneira escorreita
o
sentenciante apontou elemento
de convicção
idôneo para tanto, consistente na forma como se desenvolveu a ação criminosa, mormente pelo
modus operandi
utilizado, “
pois em todas as vezes em que solicitou o pagamento
do tributo, após a lavratura da infração, solicitava o pronto pagamento para reduzir tributo aplicado indevidamente, inclusive utilizando a conta de sua convivente e cheques de seu comparsa CARMANDO XAVIER DIAS
”
,
circunstância
,
essa, que,
sem sombra de dúvida, extrapola a normalidade do tipo penal em referência e autoriza a valoração negativa desse elemento octogonal.

Acerca da temática,
o Superior Tribunal de Justiça
já decidiu:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. SIMULAÇÃO DE ABORDAGEM POLICIAL. USO DE INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS. PACIENTE REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP).

2. Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (
arts
. 312 e 315 do CPP).

3. Apoiado nessa premissa, verifica-se que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do acusado, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu.

4.
Merece destaque, nesse contexto, o modus operandi da conduta, que se tratou de uma simulação de uma abordagem
policial em uma rodovia de grande fluxo, "
em que houve uso de informações privilegiadas e emprego de execução complexa
".

5. Além disso, consignou-se que o acusado é reincidente e portador de maus antecedentes.

6. Tais circunstâncias são suficientes, por ora, para justificar a manutenção da cautela extrema, conforme entendimento dessa Corte Superior.

7. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no HC n. 910.090/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024,
DJe
de 12/6/2024
)

Destacamos

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO. INSURGÊNCIA CONTRA A PENA-BASE.
DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS JUSTIFICADO.
QUANTUM DE AUMENTO DA BASILAR. INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. GRAU DE DIMINUIÇÃO DECORRENTE DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. MODIFICAÇÃO A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Com efeito, a revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer,
DJe
de 12/3/2015).

III -
No caso, observa-se que as instâncias ordinárias valoraram negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, ressaltando a gravidade concreta da conduta, em razão dos modus operandi, inexistindo o constrangimento ilegal apontado na inicial, pois há fundamentação concreta na aplicação da basilar acima do mínimo legal
.

IV - No que se refere ao quantum de aumento adotada, a jurisprudência desta Corte Superior não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser utilizada na valoração negativa de circunstâncias judiciais. Em
outro termos
, o estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado. In
casu
, não se verifica desproporcionalidade no aumento da basilar.

V - O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

VI - No caso em apreço, a Corte local aplicou a redução pela tentativa em 1/3 (um terço), tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente. Assim, o acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas nas razões da impetração, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada no âmbito do habeas corpus.

Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC n. 891.932/ES, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024,
DJe
de 16/5/2024)
Desta
camos

T
ambém agiu com ac
erto o sentenciante ao negativar
consequências do crime
do
primeiro apelante
,
quando utilizou
os seguintes argumentos
:

“
no caso necessária a exasperação diante do elevado prejuízo ao erário público em detrimento de seu enriquecimento ilícito, conforme evidenciado a evolução patrimonial incompatível com sua renda mensal (fls. 281/287), sendo constatado que o acusado EDSON GARCIA adquiriu imóveis de elevado padrão, confirmada pela declaração da testemunha MARCO AURÉLIO DA SILVA (FLS. 296/297) que informou que EDSON GARCIA possui somente no bairro Boa Esperança 45 (quarenta e cinco) quitinetes alugadas recebendo mensalmente R$ 23.000,00. A soma da avaliação dos imóveis na época do recebimento da denúncia era de aproximadamente R$ 2.963.495,54 (dois milhões, novecentos e sessenta e três mil, quatrocentos e noventa e cinco reais
e cinquenta e quatro centavos)
”
.

Nota-se que ficou demonstrado, durante a instrução criminal,
que
as consequências do crime perpetrado pelo primeiro apelante
extrapolaram ao inerente do tipo penal,
causando vultoso prejuízo ao erário e enriquecimento ilícito por parte dele, razões pelas quais deve ser mantida a valoração depreciativa atribuída a esse elemento octogonal.

S
obre o tema, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO EMOCIONAL SOFRIDO PELAS VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - A circunstância judicial
consequências do crime deve
ser entendida como o resultado da ação do agente. A avaliação negativa
da referida vetorial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, em decorrência da ação do réu, as vítimas ficaram abaladas emocionalmente, desenvolvendo desde então insônia e problemas outros, o que justifica, como dito no decisum reprochado, a elevação da pena-base.

III - A jurisprudência desta Corte Superior entende que o abalo emocional sofrido pela vítima justifica a valoração negativa da vetorial das consequências do crime. Confira-se: "As instâncias de origem sopesaram de forma desfavorável as consequências do crime, tendo em vista a influência da prática do delito na vida pessoal e profissional da vítima, consubstanciada na desmotivação e insatisfação com o trabalho, além da insônia de que foi acometida" (
AgInt
no
AREsp
n. 819.188/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz,
DJe
de 17/05/2016).

Agravo regimental desprovido.

(
STJ,
AgRg
no REsp n. 1.979.499/MT, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 19.4.2022, publicado no
DJe
de 3.5.2022
.

Desta
camos

No entanto,

têm
razão os apelantes em questionar o quantitativo de pena basilar fixado no édito condenatório, por ausência de fundamentação, pois,
embora
o sentenciante tenha valorado três circunstâncias judiciais ao
primeiro apelante e uma circunstância judicial em relação ao segundo apelante
, constata-se que o incremento realizado
,
além de não ter sido justificado
,
foi realizado de maneira desproporcional e exacerbada, pois, correspondeu em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão para um e 2 (dois) anos de reclusão para o outro, acima do mínimo legal, quase dobrando a pena mínima prevista no preceito secundário da norma que é de 3 (três) anos de reclusão
, conforme
a seguir pode ser inferido:

Lei n. 8.137/90

Dos crimes praticados por funcionários públicos

Art. 3° Constitui crime funcional contra a ordem tributária, além dos previstos no Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal (Título XI, Capítulo I):

I -
extraviar
livro oficial, processo fiscal ou qualquer documento, de que tenha a guarda em razão da função; sonegá-lo, ou inutilizá-lo, total ou parcialmente, acarretando pagamento indevido ou inexato de tributo ou contribuição social;

II -
exigir, solicitar
ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de iniciar seu exercício, mas em razão dela, vantagem indevida; ou aceitar promessa de tal vantagem, para deixar de lançar ou cobrar tributo ou contribuição social, ou cobrá-los parcialmente.

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa
.

[
...]
Destacamos

No que diz respeito ao assunto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, quando a lei não trouxer expressamente qual é o quantitativo fracionário que deve ser aplicado, para que a majoração ou o agravamento da pena seja feito acima da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base que seria considerada razoável, o magistrado deve fundamentá-la com base em elementos concretos que justifiquem o maior incremento na pena.

No entanto,
conforme asserido linhas volvidas, o
prolator do édito condenatório, sem apresentar qualquer fundamentação concreta, fixou a
s
pena
s
basilares

em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão para um e 2 (dois) anos de reclusão para o outro, acima do mínimo legal,
ou seja,
acima de 2/3 (dois terços) para o
primeiro apelante
e 2/3 (dois terços) para o
segundo apelante
. Desse modo, o pleito
dos apelantes
deve ser acolhido para fazer incidir a fração de 1/6 (um sexto) na primeira fase dosimétrica para
cada
circunstância judicial aferida desfavoravelmente, conforme se infere dos julgados do Superior Tribunal de Justiça a seguir resumidos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ANTECEDENTES. AGRAVANTE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER.
DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E PARA CADA AGRAVANTE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
.
AUSÊNCIA. PRETENSÃO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DA PENA FIXADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

2. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discri
cionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.

3.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para
cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que não se verificou na espécie
.

4. Como é cediço, o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento de pena a serem aplicados em razão da incidência de circunstâncias agravantes, cabendo à prudência do Magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação.

5. Nesse contexto, este Superior Tribunal consolidou o entendimento de que o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto), decorrente da aplicação de cada agravante, deve ser fundamentado. Na espécie, não obstante reconhecida uma única agravante (art. 61, inciso II, alínea f, do CP), o Tribunal de origem manteve o incremento na fração de 1/2 (metade), sem fundamentação específica, evidenciando constrangimento ilegal. Fração de aumento pela agravante em questão reduzida para 1/6 (um sexto). Precedentes.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1645270 RS 2020/0005950-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/06/2020)

Destacamos

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COM ATENUANTE DA CONFISSÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. COMPENSAÇÃO PARCIAL. PRECEDENTES.
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO EM 1/5 (UM QUINTO). AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DO PATAMAR JURISPRUDENCIALMENTE FIXADO DE 1/6 (UM SEXTO
).
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I - Conforme o entendimento consolidado pela Terceira Seção desta Corte, muito embora se reconheça a possibilidade de compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, tal compensação não se dá integralmente em se tratando de réu multirreincidente, devendo, pois, a agravante, prevalecer (precedentes).

II -
O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o aumento da pena em razão superior a 1/6 (um sexto), ante a agravante da reincidência, deve ser devidamente fundamentado, o que não ocorreu no caso
.

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para aplicar a fração de 1/6 (um sexto), em razão da reincidência, reduzindo-se a pena imposta ao paciente para 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

(STJ - HC: 389645 SP 2017/0040178-5, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2017)

Destacamos

No tocante
à
redução do coeficiente fracionário utilizado para a continuidade delitiva, assiste parcial razão ao
primeiro apelante
.

Como se sabe o aumento de pena em razão do reconhecimento da continuidade delitiva varia entre 1/6 (um sexto) e 2/3 (dois terços), apregoando a doutrina que o número de infrações, em conjunto com outras circunstâncias vinculadas às condutas praticadas em série continuada, deve ser o parâmetro utilizado pelo julgador para fins de aplicação do percentual do aumento punitivo.

A
cerca da matéria, esta é a doutrina de
Luis
Regis Prado, Guilherme de Souza Nucci e Alberto da Silva:

Na determinação do
quantum
relativo ao aumento da pena influi, por sem dúvida, o número de infrações perpetradas, assim como circunstâncias outras vinculadas à realização dos fatos criminosos em série continuada. Agregue-se, no entanto, que na fixação do aumento punitivo não poderão influir circunstâncias já valoradas para efeito do cálculo da pena base, pois esse procedimento configuraria inadmissível
bis in idem. (
PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal. 8 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, v. 01, p. 465)

No crime continuado, o único critério a ser levado em conta para dosar o aumento (1/6 a 2/3, no
caput,
e até o triplo, no parágrafo único, do art. 71) é o número de infrações praticadas. É a correta lição de Fragoso,
Lições de direito penal, p. 356.

Sobre o aumento, Flávio Augusto Monteiro de Barros fornece uma tabela: para 2 crimes, aumenta-se a pena em um sexto; para 3 delitos, eleva-se em um quinto; para 5 crimes, eleva-se em um terço; para 6 delitos, eleva-se na metade; para 7 ou mais crimes, eleva-se em dois terços
(
Direito penal – Parte geral, p. 447). (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 456/457).

O número de infrações constitui, sem dúvida, o critério fundamental para efeito de determinação do aumento punitivo.
Assim, em princípio, a existência de duas infrações em continuidade delitiva, significa o menor aumento, ou seja, o de um sexto; a de três, o de um quinto; a de quatro, o de um quarto; a de cinco, o de um terço; a de seis, o de metade; a de sete ou mais, o de dois terços, que corresponde ao máximo
cominável
para a causa de aumento de pena em questão
. Embora este critério de caráter eminentemente objetivo sirva, em regra, como parâmetro judicial, nada impede que se leve também em consideração circunstâncias outras que estejam vinculadas com a própria realização de fatos criminosos em série continuada. É evidente, no entanto, que na determinação quantitativa do aumento punitivo, não podem influir as mesmas circunstâncias que já foram valoradas para efeito de
calculo
da pena-base porque, então, ocorreria um intolerável
bis in idem.
(FRANCO, Alberto Silva e outros. Código Penal e sua Interpretação. 8 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 398/399)

Destacamos

O
Superior Tribunal de Justiça, enfrentando tema similar, deixou assentado:

RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. NÚMERO DE INFRAÇÕES. INEXATIDÃO. PERCENTUAL DE AUMENTO. PRÁTICA REITERADA E CONSTANTE. PATAMAR MÁXIMO. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. 1. Hipótese em que o TJGO, sob o pretexto de que haveria inexatidão acerca da quantidade de vezes em que se deu a violência sexual contra o menor, aplicou o percentual mínimo de aumento pelo crime continuado. 2. Ocorre que da prova oral analisada tanto pelo juízo primevo quanto pelo Tribunal estadual se infere que as ações se repetiram por cerca de 30 vezes, num espaço de tempo de aproximadamente 6 meses, não se sustentando a afirmada inexatidão acerca das condutas criminosas perpetradas.
3.
Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a exasperação da pena pela continuidade delitiva será determinada, essencialmente, pelo número de infrações penais praticadas, no intervalo compreendido entre 1/6
a
2/3. Para tanto, deve-se aplicar 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações
.
4. Nos casos de crimes sexuais envolvendo vulneráveis, em que nem sempre o número de infrações é obtido com exatidão, este Tribunal também já se posicionou no sentido de que esta imprecisão não legitima a imposição do aumento da pena em seu patamar mínimo, especialmente nos casos em que as práticas sexuais abusivas foram perpetradas de forma reiterada e com certa constância. 5. Imposição da fração máxima prevista que se justifica no caso concreto, tendo em vista a confirmação, através da prova oral produzida em regular contraditório - especialmente a palavra da vítima -, no sentido de que foram cerca de trinta os abusos sexuais cometidos pelo denunciado, número de condutas este que ultrapassa em muito aquele apto a legitimar o aumento máximo estipulado no art. 71, do Código Penal. 6. Recurso provido.

(STJ,REsp1732778/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018,
DJe
22/08/2018)

Destacamos

Nesse contexto, diante dos elementos de provas encontradiços nestes autos que demonstram que
o
primeiro
apelante
praticou
três crimes
, o coeficiente fracionário de 1/3 (um terço) adotado pel
o
sentenciante se mostrou
exacerbado, devendo ser
readequado
para 1/5 (um quinto) para ficar
justo, razoável e harmônico com o princípio constituci
onal da individualização a pena, pois além do crime que foi estabelecida a pena para um dos fatos,
ele
foi condenado por mais dois fatos remanescentes.

Entretanto
,
não assiste razão ao
segundo apelante
ao
postular o reconhecimento da atenuante inominada, prevista no art
. 66 do Código Penal, pois a “
dilação excessiva do processo atingiu o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal
demonstrou-se

desnecessária
”, muito menos para que a pena
que lhe foi
imposta seja conduzida para quantitativo abaixo do mínimo legal.

Isso porque, o reconhecimento de atenuante inominada somente pode ser realizado quando houver uma circunstância, não seja prevista expressamente em lei, mas que permita ao magistrado identificar uma situação de fato que indique uma menor culpabilidade do sentenciado, não sendo
despiciendo
consignar
que
eventual excesso de prazo na tramitação da ação penal não constitui indicativo de menor culpabilidade do apelante, devendo ser desacolhida a referida pretensão.

Em relação ao assunto, o
Superior Tribunal de Justiça assim se pronunciou:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ORA IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 259, § 2.o, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO VISUALIZADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos.

2. Hipótese
e m
que o Agravante não impugnou o fundamento, consignado na decisão agravada, quanto à incognoscibilidade do habeas corpus impetrado durante o prazo para a interposição do recurso cabível.

3. A circunstância de as razões do agravo regimental estarem dissociadas dos fundamentos do decisum ora recorrido viola regra do Código de Processo Civil (art. 1.021. § 1.o), identicamente reproduzida no art. 259, § 2.o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nos quais se prevê que, "[n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".

4. Manifesta ilegalidade não configurada. Descabimento de concessão de ordem
ex

officio
.

5.
Consoante entendimento já consolidado há muito tempo nesta Corte, "[s]
omente
pode ser reconhecida a existência da atenuante inominada quando houver uma circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita ao Juiz verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente
" (REsp n. 875.649/MG, relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 27/9/2007, DJ de 12/11/2007, p. 279).

6. Embora seja deveras reprovável a agressão praticada por populares contra o ora Agravante,
tal circunstância, ao que parece, não interfere, por si só, no juízo de reprovação do fato, ou seja, não indica menor culpabilidade do Réu e, por isso, não justificaria a incidência da pretendida atenuante inominada a que faz referência o art. 66 do Código Penal
. No mais, tendo a Corte local, soberana no exame dos fatos e das provas, atestado que não há, nos autos, indicativo de menor culpabilidade, "para se concluir pela incidência da atenuante inominada em questão seria necessário rever o conjunto fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus" (
AgRg
no HC n. 504.043/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/8/2019,
DJe
de 20/8/2019; sem grifos no original).

7. Agravo regimental não conhecido.

(
STJ,
AgRg
no HC n. 827.678/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 30/8/2023)

Destacamos

Assim
,
passo a redimensionar a pena do
pela prática do crime funcional contra a ordem tributária, previsto no art. 3o, II, da Lei n. 8.137/90,

imposta a
os apelantes
, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI da Constituição Federal da seguinte forma:

Da pena de Edson Garcia de Siqueira

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal,
mantida a negativação da
culpabilidade,
das circunstância
s
e da
s consequências do crime,
utilizando para cada circunstância judicial o equivalente a 1/6 (um sexto) do mínimo legal [equivalente a 6 (seis) meses e 1 (um) dia-multa], fixo a pena base em
4
(
quatro
) anos e 6 (seis) meses de reclusão
e 13
(
treze
) dias-multa
.

Na
segunda
fase
,
inexistem atenuantes a serem consideradas
, razão pela qual mantenho a
pena
em formação em 4 (quatro) anos e
6 (seis) meses de reclusão e 13
(
treze
) dias-multa
.

Na terceira fase,
não existem
causa
s
de diminuição
e de aumento a serem consideradas
,
motivo pelo qual torno definitiva a pena

do primeiro
apelante para pr
ática de um dos crimes funcional contra a ordem tributária, em
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1
3
(
treze
) dias-multa.

Em decorrência da
continuidade delitiva
, prevista no art. 71 do Código Penal, e, considerando que os crimes ocorreram em
três
oportunidades,
ou seja, existem duas remanescentes, estabeleço o coeficiente fracionário de
1/
5
(um
quinto
), que aplicada sobre a pena final de um dos crimes,
resulta a
pena definitiva para o crime
em
apuração

de

5 (cinco) anos
, 4 (quatro)
meses
e 24 (vinte e quatro) dias
de reclusão
,
e 15
(
quinze
) dias-multa,
que deverão ser calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

No que tange ao regime de cumprimento de pena,
fixo
o
inicial
semiaberto
, conforme estabelece o art. 33, § 2o, b e § 3o do Código Penal e peculiaridades do caso em tela,
conservando, também,
inalterado
a

parte da sentença condenatória que diz respeito

a
“
perda da função pública do acusado EDSON GARCIA DE S1QTJEIRA, nos termos do, art. 92, I do CP, uma vez que a pena aplicada é superior a 04 (quatro) anos de reclusão e, o crime foi praticado por violação do dever para com a administração. Ademais
, vejo que os acusados acima
citados
utilizaram-se
da função pública para contribuir com o prejuízo ao erário público em valor significativo.”

O
primeiro apelante não faz jus
à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
s
de direitos
, por não preencher os requisitos previstos no art. 44, I e III, do Código Penal,
uma vez que
a pena
que lhe foi aplicada

ficou superior a
4 (
quatro anos
)
. Ademais, a aferição negativa da
culpabilidade e
d
as circunstâncias do crime também indica
rem
que a substituição não seria suficiente.

Da pena de
Carmando
Xavier Dias

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, mantida a negativação da circunstância judicial da culpabilidade, utilizando para a referida circunstância o equivalente a 1/6 (um sexto) do mínimo legal
(
equivalente a 6 (seis) meses e 1 (um) dia-multa
)
, fixo a pena base em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na
segunda fase
, inexistem atenuantes a serem consideradas, razão pela qual mantenho a
pena em formação em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase,
não existem
causas de diminuição e de aumento a serem consideradas, motivo pelo qual torno definitiva a pena
do

segundo
apelante para prática
do crime
funcional contra a ordem tributária pelo qual foi condenado, em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, que deverão se
r calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

No que tange ao cumprimento d
a
pena
aplicada ao segundo apelante
,
com o redimensionamento realizado nesta decisão, fixo o
regime

aberto,

nos termos
estabele
cidos

no
art. 33, § 2o,
c
e § 3o do Código Penal e
peculiaridades do caso em tela.

Finalmente, a
colho a pretensão do segundo apelante e
substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
, a serem estabelecidas pelo
J
u
ízo
da
s

E
xecuç
ões

P
enal, eis que se encontram preenchidos
, por ele,
os requisitos previstos no art. 44, I e III, do Código Penal, porque a pena
que lhe foi aplicada
é
menor
de

4 (
quatro
)
anos e o reconhecimento de uma única circunstância judicial desfavorável não é o suficiente para obstar esse benefício.

Posto isso, em
parcial
con
sonância
com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial
provimento
ao
recurso
interposto por
Edson Garcia de Siqueira
para abrandar a
pena
basilar e a fração utilizada pela incidência da continuidade delitiva, redimensionando
a
sua pena pela prática do crime
funcional contra a ordem tributária, previsto no art. 3o, II, da Lei n. 8.137/90
, em continuidade delitiva [por 3x], para
5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
,

e
15 (quinze) dias-multa
, que deverão ser calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por outro
viés
,
dou parcial provimento
ao recuso interposto por
Carmando
Xavier Dias
para
abrandar a
pena
basilar, redimensionando

a sua pena pela prática do crime
funcional contra a ordem tributária, previsto no art. 3o, II, da Lei n. 8.137/90
, para
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime
aberto
, e
11 (onze)
dias-multa,

que deverão ser calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário m
ínimo
vigente à época dos fatos.
E, e
m decorrência do redimensionamento da pena operado neste voto,
além do abrandamento do regime prisional para o aberto realizado,
substituo a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos
,
a serem estabelecidas pelo
J
u
ízo
da
s

E
xecuç
ões

P
ena
is
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024